Tribunal: STM
Processo: 7000196-36.2023.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 312 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA EXCLUDENTE. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. A Defesa não apresentou qualquer comprovação de quebra de imparcialidade, limitando-se a citar trechos de audiência de inquirição de testemunha completamente descontextualizados, sem sequer tratar-se do depoente a pessoa que fazia o uso da palavra quando dos acenos positivo e negativo da Juíza Militar que, a bem da verdade, manifestava-se com relação à fala proferida pela Magistrada de primeiro grau, inexistindo, pois, qualquer interferência na posterior resposta. Segundo o comando inserido na alínea “a” do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades da instrução devem ser indicadas até a apresentação das alegações escritas, circunstâncias que não se identificaram nos presentes autos, tornando preclusa a irresignação defensiva. Considerando a condenação do Réu pela unanimidade dos integrantes do Colegiado, incide a dicção do art. 509 do CPPM, segundo o qual “(...) a sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito, não anula o processo, salvo se a maioria se constituir com o seu voto (...)”, circunstância que afastaria, também, a alegada nulidade. Preliminar de nulidade da Sentença decorrente da quebra de imparcialidade rejeitada. Decisão por unanimidade. A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução penal ao presente caso. Preliminar de nulidade da sentença condenatória em virtude da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. A preliminar de realização de perícia médica psiquiátrica não merece ser conhecida, uma vez que diz respeito à comprovação ou não da sanidade mental do Acusado, sendo que a referida matéria se relaciona com a culpabilidade penal do Réu, e, nesses termos, está imbricada com o mérito recursal, fazendo incidir a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense. Preliminar de realização de perícia médica psiquiátrica não conhecida. Decisão por unanimidade. O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, foi consumado no exato instante em que o Acusado subscreveu a declaração inverídica, apresentando-a para a Administração Militar, até mesmo porque, tal como no caso em exame, o referido documento surtiu efeitos ao ser aceito como verdadeiro, ressalvando-se que foi o Tribunal de Contas da União quem identificou a possível fraude. Para a caracterização do dolo na conduta do agente, é irrelevante o fato de a Força Terrestre ter conhecimento ou não da acumulação indevida, tampouco que ela tivesse condições de verificar tal possibilidade. Afinal, para a consumação do delito encartado no tipo penal em apreço, basta que o agente omita, insira, ou faça inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, circunstâncias devidamente comprovadas nos presentes autos. Ainda que o Acusado tivesse recebido uma ordem para subscrever a Declaração inverídica, hipótese que não se coaduna com os presentes autos, tal circunstância, por si só, não afastaria a ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta. Afinal, consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, a causa excludente da obediência hierárquica prevista no artigo 38, alínea “b”, do Código Penal Militar, somente é admitida quando comprovada a ordem manifestamente legal. Não merece acolhida a tese do crime impossível sob a alegação de que o documento já estaria preenchido quando da assinatura do Réu, situação que não o desincumbe da obrigação de nele fazer constar o fato juridicamente relevante de que exercia cargo público municipal. Esta Corte Castrense forjou o entendimento no sentido de que é inviável a aplicação subsidiária do disposto no art. 26 do Código Penal comum, haja vista que a matéria já está suficientemente delineada no art. 48 do Código Penal Militar, que trata da inimputabilidade do agente. Nada obstante tal constatação, eventual acolhimento do pleito defensivo de reconhecimento da inimputabilidade do Réu encontra óbice na verificação de que não consta dos autos qualquer elemento probatório dessa situação, uma vez que a Defesa não requereu, em momento processual oportuno, a instauração de Incidente de Insanidade Mental para averiguar a capacidade do Acusado de entender o caráter ilícito do fato. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-36.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
29/05/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 08/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA, DE NULIDADE DA SENTENÇA
DECORRENTE DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE; DE NULIDADE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
PSIQUIÁTRICA, POR ESTAR IMBRINCADA COM O MÉRITO RECURSAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA DA DEFESA, DRA. LUCIANA NEVES
DE ALENCAR VIDAL FREIRE, E A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-36.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. ART. 312 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
HABEAS
CORPUS
Nº
185.913.
NÃO
CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
MÉDICA
PSIQUIÁTRICA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA EXCLUDENTE.
OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL
COMUM. NÃO INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de quebra de imparcialidade,
limitando-se a citar trechos de audiência de inquirição de testemunha completamente
descontextualizados, sem sequer tratar-se do depoente a pessoa que fazia o uso da palavra
quando dos acenos positivo e negativo da Juíza Militar que, a bem da verdade, manifestava-
se com relação à fala proferida pela Magistrada de primeiro grau, inexistindo, pois, qualquer
interferência na posterior resposta.
Segundo o comando inserido na alínea “a” do artigo 504 do Código de Processo
Penal Militar, as nulidades da instrução devem ser indicadas até a apresentação das alegações
escritas, circunstâncias que não se identificaram nos presentes autos, tornando preclusa a
irresignação defensiva.
Considerando a condenação do Réu pela unanimidade dos integrantes do
Colegiado, incide a dicção do art. 509 do CPPM, segundo o qual “(...) a sentença proferida
pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito, não anula
o processo, salvo se a maioria se constituir com o seu voto (...)”, circunstância que afastaria,
também, a alegada nulidade.
Preliminar de nulidade da Sentença decorrente da quebra de imparcialidade
rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade
de oferecimento do Acordo de Não Persecução penal ao presente caso.
Preliminar de nulidade da sentença condenatória em virtude da não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade.
A preliminar de realização de perícia médica psiquiátrica não merece ser
conhecida, uma vez que diz respeito à comprovação ou não da sanidade mental do Acusado,
sendo que a referida matéria se relaciona com a culpabilidade penal do Réu, e, nesses termos,
está imbricada com o mérito recursal, fazendo incidir a dicção do § 3º do artigo 81 do
Regimento Interno desta Corte Castrense.
Preliminar de realização de perícia médica psiquiátrica não conhecida. Decisão
por unanimidade.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar,
foi consumado no exato instante em que o Acusado subscreveu a declaração inverídica,
apresentando-a para a Administração Militar, até mesmo porque, tal como no caso em exame,
o referido documento surtiu efeitos ao ser aceito como verdadeiro, ressalvando-se que foi o
Tribunal de Contas da União quem identificou a possível fraude.
Para a caracterização do dolo na conduta do agente, é irrelevante o fato de a
Força Terrestre ter conhecimento ou não da acumulação indevida, tampouco que ela tivesse
condições de verificar tal possibilidade. Afinal, para a consumação do delito encartado no
tipo penal em apreço, basta que o agente omita, insira, ou faça inserir, em documento público
ou particular, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, circunstâncias
devidamente comprovadas nos presentes autos.
Ainda que o Acusado tivesse recebido uma ordem para subscrever a Declaração
inverídica, hipótese que não se coaduna com os presentes autos, tal circunstância, por si só,
não afastaria a ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta.
Afinal, consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, a causa excludente da
obediência hierárquica prevista no artigo 38, alínea “b”, do Código Penal Militar, somente é
admitida quando comprovada a ordem manifestamente legal.
Não merece acolhida a tese do crime impossível sob a alegação de que o
documento já estaria preenchido quando da assinatura do Réu, situação que não o
desincumbe da obrigação de nele fazer constar o fato juridicamente relevante de que exercia
cargo público municipal.
Esta Corte Castrense forjou o entendimento no sentido de que é inviável a
aplicação subsidiária do disposto no art. 26 do Código Penal comum, haja vista que a matéria
já está suficientemente delineada no art. 48 do Código Penal Militar, que trata da
inimputabilidade do agente.
Nada obstante tal constatação, eventual acolhimento do pleito defensivo de
reconhecimento da inimputabilidade do Réu encontra óbice na verificação de que não consta
dos autos qualquer elemento probatório dessa situação, uma vez que a Defesa não requereu,
em momento processual oportuno, a instauração de Incidente de Insanidade Mental para
averiguar a capacidade do Acusado de entender o caráter ilícito do fato.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença decorrente da quebra de
imparcialidade suscitada pela Defesa; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
da Sentença condenatória em virtude da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
suscitada pela Defesa; por unanimidade, em não conhecer a preliminar de realização de
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perícia médica psiquiátrica suscitada pela Defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 29 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Asp
Ex BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de
4 de outubro de 2024, que condenou o Réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 312 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 25 de outubro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) I – DOS FATOS APURADOS
Os presentes autos foram instaurados pela Portaria nº 02 - S2CPORAR, de 07 de agosto de
2023, para apurar conduta irregular do ex-militar BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR no
cometimento de crime militar de falsidade ideológica contra a Administração Militar (CPM,
art. 312).
O denunciado teve sua reintegração ao Exército por força de Decisão Judicial (na condição
de Adido para tratamento médico, no Exército Brasileiro), nos autos que tramitaram na 5ª
Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco sob o número: 0814837-
11.2022.4.05.8300/0805886- 09.2014.4.05.8300. A reintegração ocorreu em 13 de outubro de
2022, a contar de 26 de setembro de 2022, até resolução ou estabilização de seu problema de
saúde (Evento 9, documento 2, fls. 16/36 e Evento 32, documento 2, fls. 15/21).
Na data de 21 de outubro de 2022, conforme consta do Evento 9, Documento 01, fls. 30, o
denunciado assinou declaração, informando solenemente, falsamente, sob as penas da lei,
para fim de comprovação junto ao Exército Brasileiro, que ‘não exercia outro cargo público,
bem como que não era sócio gerente/administrador de empresa privada’ (Evento 9, doc. 1, fls.
30).
Ocorre que o denunciado, desde 08 de março de 2022, fazia parte do quadro de efetivo da
Prefeitura Municipal de Buíque - PE, como guarda municipal, cargo que exercia no momento
de sua reintegração ao Exército Brasileiro. Somente em 24 de outubro de 2022, após estar
ativo no Exército, o denunciado requereu junto ao município de Buíque/PE LICENÇA PARA O
SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO, licença que foi concedida em 17 de novembro de 2022
com efeitos retroativos ao dia 1º de novembro de 2022, com vencimentos integrais (Evento 9,
documento 1, fls. 33/36).
No período de 13 de outubro de 2022 a contar de 26 de setembro de 2022, até o mês de maio
de 2023 o denunciado recebeu vencimentos tanto pela Prefeitura de Buíque - PE quanto pelo
Exército Brasileiro. Os pagamentos da Prefeitura do Município de Buíque-PE foram
suspensos em junho de 2023, após requerimento administrativo do denunciado, solicitando a
suspensão dos pagamentos, bem como, o denunciado devolveu ao município os valores
recebidos nos mencionados períodos (evento 32, documento 3, fls. 19/18, 38, 43/44).
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1º de agosto de 2023, conforme consta no Evento 32, Documento 1, fls. 57/58, após ter
sido comprovado que o denunciado acumulava, irregularmente, vínculo empregatício público
remunerado, a Administração do CPOR/R licenciou o denunciado ex officio do serviço ativo
do Exército Brasileiro, passando a situação de "encostado", após o seu licenciamento, para
fins de tratamento de saúde até seu restabelecimento, conforme decisão judicial.
II – DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
De acordo com as provas juntadas aos presentes autos, constata-se claramente que quando o
denunciado declarou, sob as penas da lei, para fim de comprovação junto ao Exército
Brasileiro, que não exercia outro cargo público, bem como que não era sócio
gerente/administrador de empresa privada, o mesmo estava com vínculo ativo na Prefeitura do
Município de Buíque-PE, exercendo o cargo público de guarda municipal, do qual somente
pediu licença 12 dias após a sua efetiva reintegração ao Exército Brasileiro, assim, fazendo
declaração ideologicamente falsa.
O denunciado, em seu depoimento no Evento 32, Documento 02, fls. 5/9, informou que assinou
a declaração “por ordem do Tenente Vasconcelos”. Alegou que no momento da assinatura
mencionou o cargo na Prefeitura de Buíque, e mesmo assim o Tenente Vasconcelos o mandou
assinar:
‘(...) Perguntado se assinou a declaração de acumulo de cargo público e outras situações: em
21/10/2022, respondeu que sim, e que foi ordenado a assinar pelo Tenente Vasconcellos.
Perguntado do porquê, no momento da assinatura, não mencionou a existência do cargo de
guarda municipal na prefeitura de Buíque, respondeu que informou ao Tenente Vasconcellos e
que o mesmo o ordenou a assinar. (...)
(...) Também no dia 19 OUT 22 antes de ser reintegrado foi confeccionado por mim o
requerimento administrativo da solicitado de licença para o serviço militar, para que fosse
realizado o protocolo no município de Buíque, porem (sic) de acordo com alei 241/09 artigo
115, parágrafo 1° eu não tinha documento oficial que comprovasse a minha reintegrado, pois
eu ainda não estava reintegrado conforme folhas 44 e 51 do IPM (...)
(...) logo no domingo viajei para Buíque para que no dia seguinte, ou seja, no dia 24 OUT 22,
fosse realizada de forma imediata o pedido da licença para o serviço militar, conforme folhas
44 e 45 do IPM (...)
(...) respondeu que foi solicitado através de requerimento na prefeitura de Buíque no dia 24
OUT 22, com anexo oficio de reintegrado recebido por mim no dia 20 OUT 22, assim como em
anexo também o cumprimento da decisão do processo número 0814837- 11.2022.4.05.8300
conforme requerimento da folha 44 do IPM já demonstrando dessa forma optando pelos
vencimentos do Exército Brasileiro. (...)’ (sic)
A testemunha 1º Ten PTTC ANTÔNIO CARLOS DE VASCONCELOS, em seu depoimento no
Evento 32, Documento 3, fls. 14/16, informou que o denunciado foi reintegrado no dia 13 de
outubro de 2022, conforme Boletim de Acesso Restrito, a contar de 26 de setembro de 2022, e
que acredita que o investigado recebeu em dezembro com os atrasados a contar da data em
que foi reintegrado, bem como afirmou nunca ter dado qualoquer (sic) ordem verbal para o
investigado e frisou que todas as ordens eram dadas por escrito em DIEx. Disse jamais ter
dado a ordem para o investigado de assinar a DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE
CARGO PÚBLICO E OUTRAS SITUAÇÕES ENQUANTO MILITAR DA ATIVA, assim como
relatou que o Sr. BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR não informou, por escrito ou
verbalmente, exercer outro cargo público:
‘(...) Perguntado quando o Sr. Breno foi reintegrado no Exército Brasileiro respondeu que foi
reintegrado no dia 13 OUT 22 conforme Boletim Acesso Restrito, a contar de 26 SET 22.
Perguntado quando passou a receber vencimentos do Exército Brasileiro respondeu que
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acredito que tenha sido em dezembro com os atrasados a contar da data em que foi
reintegrado (...)’.
‘(...) Perguntado se ordenou o Sr. Breno a assinar a DECLARAÇÃO DEACUMULAGAO DE
CARGO PUBLICO E OUTRAS SITUACOES ENQUANTO MILITAR DA ATIVA, respondeu
que não, como foi dito todas as ordens são dadas pelo comandante do centro através de Diex.
Perguntado se no momento que o Sr. Breno assinou a DECLARACAO DE ACUMULAGAO
DE CARGO PUBLICO E OUTRAS SITUACOES ENQUANTO MILITAR DA ATIVA, também
informou que verbalmente, exercer cargo público na Guarda Municipal de Buíque, respondeu
não, nem verbalmente nem por escrito. (...)’ (sic)
O denunciado foi reintegrado ao Exército por força de decisão judicial, proferida em ação
judicial movida pelo denunciado, por intermédio de seu advogado, não se tratando de serviço
militar obrigatório, e sim de adido judicial. Isto claramente comprova que o denunciado sabia
que iria e quando seria reintegrado ao Exército, não devendo prosperar a alegação do
denunciado de que ‘precisava de um tempo para se organizar’.
Claro está que o denunciado consciente e voluntariamente declarou ao Exército Brasileiro que
não exercia outro cargo público e contemporaneamente a essa declaração, exercia cargo
público, como guarda municipal, junto à Prefeitura do Município de Buíque/PE, e o fez
sabendo da falsidade daquela sua declaração, tudo com o escopo de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante (reintegração ao e manutenção do cargo militar) e criar
obrigação ao Exército Brasileiro (com os custos da Força terrestre relacionados à condição
de adido).
Constata-se, enfim, que o denunciado cometeu crime envolvendo o emprego de declaração
falsa, com a intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e criando
obrigação ao Exército Brasileiro, que, no caso do denunciado, deu-se para retornar ao
Exército como reintegrado, atentando contra a Administração Militar.
O dolo na conduta do denunciado é inconteste, uma vez que, consciente e voluntariamente, fez
declaração falsa perante a Administração Militar, sabendo-a falsa, e com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante e criar obrigação ao Exército Brasileiro.
Desse modo, evidencia-se que a conduta do denunciado, à luz do art. 9º, II, e, do CPM,
configura o crime militar impróprio tipificado no arts. 312 do CPM (falsidade ideológica), ao
declarar, falsamente, perante o Exéxito (sic) Brasileiro, que não exercia outro cargo público,
quando na verdade exercia:
‘Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena — reclusão, até 5 (cinco) anos, se o documento é público; reclusão, até 3 (três) anos, se
o documento é particular.’ (sic)
Ademais, não há nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto
penal militar em tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade
do denunciado, absolutamente cônscio da ilicitude de seu atuar, além de lhe ter sido e ser fácil
e plenamente exigível comportamento conforme os ditames legais e regulamentares. Não há
prova alguma de motivo de caso fortuito ou de força maior — ou mesmo de imperativos de
ordem particular —, que o isente do juízo de reprovabilidade jurídico-militar. Não se opera
qualquer causa extintiva da punibilidade, por fim.
III – CONCLUSÃO
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar BRENO HIGOR
RODRIGUES VILAR pelo comportamento incurso no art. 312 do Código Penal Militar (...)”.
Constam do Inquérito Policial Militar nº 7000143-55.2023.7.07.0007, que
subsidiou a Ação penal Militar, dentre outros, os seguintes documentos:
1) Declaração de Acumulação de Cargo Público e Outras Situações Enquanto
Militar da Ativa, de 21 de outubro de 2022, assinada pelo Réu, nos seguintes termos:
“(...) Eu, BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR, idt n° 7878135, CPF n° 087284544-30,
declaro, sob as penas da lei, para fim de comprovação junto ao Exército Brasileiro, que não
exerço outro cargo público, bem como não sou sócio gerente/administrador de empresa
privada (...)”;
2) Portaria nº 1.135, de 17 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito do
Município de Buíque, Arquimedes Guedes Valença, concedendo ao Acusado “(...) LICENÇA
PARA O SERVIÇO MILITAR (...) com vencimento integral (...)” e registrando que “(...)
concluído o serviço militar (...) o servidor deverá reassumir as suas funções junto a esta
municipalidade (...)”;
3) Ofício PGM nº 35/2023, de 26 de abril de 2023, subscrito pelo Procurador-
Geral do Município de Buíque, informando que:
“(...) BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR (...) é servidor público do cargo efetivo na função
de guarda municipal (...) Em decorrência do Ofício nos enviado pelo Exército Brasileiro,
noticiando a existência de vínculo funcional do Sr. Breno Higor Rodrigues Vilar, com o Centro
de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife/PE, houve por bem esta municipalidade
efetuar a notificação administrativa a referido servidor em face do indício de irregularidade
por acumulação indevida de cargo público (...)”;
4) Documento da Secretaria de Administração do Município de Buíque, de 18
de abril de 2023, dando conta de que o Acusado “(...) é servidor do quadro efetivo deste
município (...)”, desde 8 de março de 2022, exercendo o “(...) cargo de Guarda Municipal
(...)” em virtude de aprovação em certame público, percebendo “(...) remuneração para o
cargo que atua neste município (...)”;
5) DIEx nº 575-AApAJur/VChDGP/ChDGP, subscrita pelo Gen Div Carlos dos
Santos Sardinha, Vice-Chefe do Departamento-Geral de Pessoal, encaminhando Despacho
exarado pelo “(...) Senhor Ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União
(...)”, que trata do “(...) acúmulo ilegal de cargos (...)” e determina “(...) a adoção das
seguintes medidas (...) abertura de sindicância (...)” e “(...) o militar, no curso da
sindicância, deverá apresentar termo de opção, optando pelo cargo militar ou civil, sendo
que o referido termo deverá ser juntado aos autos (...)”;
6) Portaria nº 009 – DivPes.3/DP/CPORR, de 22 de março de 2023,
determinando a abertura de sindicância em cumprimento à DIEx nº
575-
AApAJur/VChDGP/ChDGP;
7) Termo de Opção de Vínculo, nos seguintes termos:
“(...) Ao Asp Of BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (...) intima o Sr para, no prazo
improrrogável de 10 dias corridos, contados do recebimento desta, manifestar em caráter
definitivo e irrevogável a opção pelo cargo abaixo especificado em face do apurado no
Processo Administrativo instaurado pela Portaria Nr 009-Div Pes. 3/DP/CPOR/R, de 22 MAR
23.
( ) Cargo - Prefeitura de Buíque - Guarda Municipal.
( ) Cargo - Exército Brasileiro - Aspirante a Oficial (...)”;
8) Recebimento, pelo Réu, em 27 de julho de 2023, do Termo de Opção de
Vínculo;
9) Documento subscrito pelo Réu, juntado aos autos em 15 de agosto de 2023,
pelo qual o Acusado deixa de preencher o Termo de Opção e informa que “(...) o Termo de
Opção é para situações que há acúmulo ilícito. MAS, O CASO EM TELA NÃO HÁ
ACUMULO ILÍCITO, dessa forma NÃO sendo cabível ‘O Termo de Opção’ (...)”. Ainda
segundo o documento estaria “(...) comprovada a inexistência de acúmulo irregular de
vínculo empregatício (...) visto que o militar encontra-se (...) em licença (...) pela Prefeitura
Municipal de Buíque-PE (...)”;
10) Interrogatório do Réu na fase inquisitorial, o qual, advertido de seus direitos
constitucionais, declarou que:
“(...) no dia 09 FEV 09 tive a minha matricula no CPOR R através do alistamento e seleção,
no dia 30 JUL 09, ocorreu o acidente em serviço durante o TFM (...) No dia 28 NOV 09
aconteceu o meu licenciamento indevido (...) No dia 08 SET 22, foi protocolado um
cumprimento de sentença processo nº 0814837-11.2022.4.05.8300/0805886- 09.2014, que
determinou a minha reintegração ao CPOR para tratamento médico até a total reparação
como também do pagamento do soldo (...) No dia 20 OUT 22 (...) o Tenente Vasconcellos me
entregou o oficio nº 50-SAU/DIV_PES/EM, diante disso fiquei surpreso e ao mesmo tempo
preocupado, pois o tenente Vasconcelos me informou a partir daquele momento que eu me
tornava militar E ordenou que eu retornasse no dia seguinte para entregar documentos
pessoais (...) Perguntado se assinou a declaração de acúmulo de cargo público e outras
situações em 21/10/2022, respondeu que sim, e que foi ordenado a assinar pelo Tenente
Vasconcellos. Perguntado do porquê, no momento da assinatura, não mencionou a existência
do cargo de guarda municipal na prefeitura de Buíque, respondeu que informou ao Tenente
Vasconcellos e que o mesmo o ordenou a assinar (...)”;
11) Sindicância de Acidente em Serviço do Acusado e cópia da Ação Judicial nº
0805886-09.2014.4.05.8300, que determinou a reintegração do Acusado às fileiras do
Exército;
12) Ofício ADM nº 45/2023, de 28 de agosto de 2023, subscrito pela Secretária
de Administração da Prefeitura de Buíque, informando os “(...) valores pagos por esta
Municipalidade, no período entre novembro/2022 e maio/2023, ao servidor Breno Higor
Rodrigues Vilar (...)”, os quais totalizaram “(...) R$ 10.523,56 (...)”; e
13) Certificado, lavrado pelo Centro de Pós-Graduação da Universidade Estácio
de Sá, em 12 de julho de 2019, atestando que o Réu é “(...) Especialista em Direito Público:
Constitucional, Administrativo e Tributário (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2023, tendo o Acusado sido
devidamente citado em 14 de novembro de 2023.
Em 26 de fevereiro de 2024, o Ministério Público Militar, considerando a
existência de “(...) decisões monocráticas do Ministro Gilmar Mendes (...) para determinar a
suspensão do processo (...) até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a
viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”, assim se manifestou
quanto à possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) Quanto ao ANPP (...) A tese defensiva apresentada pelo réu não só em seu interrogatório
no IPM, mas também na resposta à acusação, é incompatível com a confissão formal e
circunstanciada exigida para o benefício, uma vez que afirma ter sido ordenado pelo Ten
Vasconcelos a assinar o documento, que contém a afirmação objeto da falsidade ideológica
imputada, apesar de informá-lo sobre a sua situação em relação ao cargo que ocupava junto à
Prefeitura de Buíque/PE.
Ademais, a falsidade ideológica tinha por consequência a acumulação ilegal de cargos,
inclusive com recebimento de remuneração das duas fontes, inclusive com pedido de licença
para o serviço militar obrigatório junto à citada Prefeitura, que continuou pagando o ex-
militar, conforme previsão em norma municipal (...)
O militar é bacharel em direito, como declarou em interrogatório, não sendo razoável que
alegue desconhecimento sobre as normas as quais se submetia, seja como guarda municipal,
seja como militar do Exército.
Da análise do caso concreto, portanto, entende-se que o ANPP não é suficiente para
reprovação e prevenção do crime, até mesmo levando-se em consideração sua condição de
militar no momento da conduta, não sendo possível a restauração da grave violação à
disciplina pelo processo disciplinar.
Quanto à Lei nº 9.0999, de 1995, sendo o denunciado militar no momento em que praticou o
fato criminoso, entende-se plenamente aplicável o art. 90-A da Lei nº 9.099, de 1995, inserido
pela Lei nº 9.839, de 1999, o que inviabiliza que o réu seja destinatário dos benefícios
previstos na referida Lei.
Assim, incabíveis, no caso concreto, a aplicação do ANPP e da Lei nº 9.099, de 1995 (...)”.
Em Audiência realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, na qual se encontrava
presente o Réu, devidamente assistido por sua Defesa constituída, foi inquirida a testemunha
1º Ten Ex Antônio Carlos de Vasconcelos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor, na época, estava como militar da reserva, PTTC, prestando serviço,
por tempo certo, no CPOR?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: O senhor retornou quando, como PTTC?
TESTEMUNHA: Eu entrei no início de abril de 2020 (...)
MPM: Ainda está lá hoje?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor trabalha lá em qual função?
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu trabalho na divisão de pessoal, justamente, no setor de reintegrados,
encostados, adidos.
MPM: Então, o seu contato é direto com os reintegrados?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: Desde 2020, então?
TESTEMUNHA: Desde 2020.
MPM: No CPOR, existem quantos reintegrados?
TESTEMUNHA: Atualmente (...) reintegrados, nenhum.
MPM: Mas, durante esse período, tiveram quantos?
TESTEMUNHA: Atualmente, só temos 2 (dois) adidos e, se não me engano, quatorze ou
quinze encostados. Reintegrados, nenhum (...) Nessa época aí, se não me falha a memória,
acho que tínhamos quatro reintegrados.
MPM: (...) essa declaração de não acúmulo de cargos é assinada por todos os reintegrados?
Como é que funciona?
TESTEMUNHA: Sim, por todos os reintegrados (...)
MPM: (...) essa é uma declaração padrão que é utilizada lá no setor do senhor?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: (...) o senhor consegue afirmar com certeza que todos os reintegrados assinam um
padrão desse de declaração?
TESTEMUNHA: Isso (...)
MPM: É um padrão que existe lá na sessão, ninguém altera esse padrão. Está lá já
estabelecido.
TESTEMUNHA: Exatamente
MPM: A data da declaração é do dia 21 de outubro de 2022. Nessa data o senhor se recorda
de ter atendido, de ter conversado com ele?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: (...) Houve alguma determinação, orientação de que o senhor conseguisse essa
assinatura, por exemplo?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: O senhor inclusive falou para o que servia a declaração?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O senhor deu ordem?
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) pelo diálogo que o senhor teve com ele, ele sabia o que estava assinando?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: Sabia que era uma declaração de acumulação de cargo público?
TESTEMUNHA: Exatamente (...)
MPM: Ele, em algum momento, falou para o senhor, diretamente, que, naquele momento,
estava vinculado de alguma forma à Prefeitura de Buíque?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: O senhor sabia, não naquele momento, mas que anteriormente, em algum momento,
ele, especificamente, tinha vínculo com a Prefeitura de Buíque?
TESTEMUNHA: Não. De forma alguma.
(...)
MPM: Mas no momento que ele assinou essa declaração, ele sabia da condição dele de
militar?
TESTEMUNHA: Sim, porque aí, sim, é presencial. Ele só assina isso aí quando ele vem no
primeiro contato.
DEFESA: (...) o senhor, hoje aqui, respondeu ao promotor de que não sabia de que ele tinha
um cargo na Prefeitura de Buíque.
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: (...) o senhor foi orientado pela sessão jurídica nessa situação específica do senhor
Breno, tendo em vista de que foi algo proveniente de ação judicial, se o senhor foi orientado
ou não?
TESTEMUNHA: Não, quando ele chega, justamente. Ele informa, vai vir um reintegrado
judicial. A partir daí, eu vou tomar minhas providências, que cabe a minha função.
DEFESA: (...) o senhor não verifica nada em relação ao processo? Não tem documento
nenhum para o senhor? Como é que acontece? Isso eu queria entender. Como é que acontece?
TESTEMUNHA: O jurídico tem a sessão dele (...)
DEFESA: (...) quem é que confecciona essa declaração de acumulação de cargo público?
TESTEMUNHA: Isso tem um modelo (...)
(...)
TESTEMUNHA: O senhor consegue visualizar agora?
DEFESA: Sim (...)
TESTEMUNHA: Quem preencheu o “não exerce”?
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: Já estava formatado.
(...)
JUÍZA: Em algum momento, ao ser ouvido no quartel, o senhor falou que havia uma
solicitação de documentos para fim de comprovar na Prefeitura esse vínculo.
TESTEMUNHA: De forma alguma eu falei isso (...) Eu falei que tinha realmente um
requerimento, mas não me recordava se era especificamente para a Prefeitura de Buíque (...)
MPM: (...) É o contrário do que a advogada está falando. Ele se referiu de que não existia
nenhuma manifestação que era Prefeitura de Buíque. É o inverso.
(...)
JUÍZA: o senhor sabia que o requerimento seria para fins de prova na AM de Buíque?
TESTEMUNHA: Não, não, de forma alguma.
JUÍZA: O senhor disse que a declaração vinha pré-preenchida, dizendo que não exerce.
TESTEMUNHA: Isso (...) Essa declaração é para ver, constatar se você tem algum vínculo
com outra empregatício (sic) (...)
JUÍZA: Ele poderia não assinar essa declaração?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: E se ele não assinar?
TESTEMUNHA: (...) Levo para o meu chefe imediato, que é o chefe da sessão (...)
JUÍZA: (...) em algum momento, ele falou, ah, olha, eu estou trabalhando ainda lá na
prefeitura de Buíque, eu queria um tempinho para poder ir lá e me desvincular.
TESTEMUNHA: De forma alguma (...) se ele falasse, eu não teria pedido para ele assinar
uma declaração dessa.
JUÍZA: (...) o senhor deu uma ordem para ele assinar sob pena de disciplinar, dizendo, se é
militar, se não assinar isso aí, pode responder disciplinarmente?
TESTEMUNHA: Não, de forma alguma (...)”.
O Acusado, qualificado e interrogado em 26 de fevereiro de 2024, declarou que:
“(...) JUÍZA: (...) esses fatos que foram imputados ao senhor, são verdadeiros?
ACUSADO: Não, senhora.
JUÍZA: Então, me explica, o que foi que aconteceu exatamente?
ACUSADO: No dia 11 de outubro de 2022, eu fui ao CPOR buscar informações sobre a
reintegração, devido ao processo. Ao chegar lá, conversei com o Subtenente Ricardo, ele me
forneceu o número do WhatsApp dele pessoal e disse que qualquer informação nova iria
entrar em contato. No dia 13 de outubro, fui lá novamente no CPOR, buscar novas
informações, mas o Subtenente Ricardo não estava lá, informado que ele estava no CMD. E,
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por mensagens no WhatsApp, ele me respondeu que estava lá consultando o CMD junto com a
AGU para poder ter novas informações. No dia seguinte, dia 14 de outubro de 2022, ele
retornou apenas o meu endereço e apontou se tinha alguma informação nova. E ele não me
respondeu mais. Aí passou 15, 16, 17, 18, 19, até o dia 20 de outubro, sem informação
nenhuma do Subtenente Ricardo. Eu estava preocupado, achando que tinha sei lá, aconteceu
alguma coisa. Então, eu fui no CPOR buscar informações novamente. Quando eu cheguei lá
no CPOR e pedi pra falar com ele algumas informações, quem veio na minha direção foi o
Tenente Vasconcelos, a testemunha. Ele veio com o Ofício de Convocação para Reintegração e
eu recebi juntamente com ele e ele falou o seguinte: que eu teria que retornar no dia seguinte,
ou seja, na sexta-feira, dia 21, para entregar aquelas documentações que tinha no Ofício de
Convocação. Por quê? Porque como eu não tinha recebido esse ofício em casa, e se naquele
momento eu já era militar, já estava vinculado ao CPOR, e eu não teve documentos em mãos,
eu tinha que retornar no dia seguinte. Portanto, a ele e que, eu tinha sido reintegrado. Ele
informou que eu tinha sido regredido, à Aspirante para eu retornar ao serviço militar
obrigatório. E com isso eu falei com ele (...) o Ofício aqui forma 3 (três) dias e como o
Exército já está ciente já, eu faço parte da Prefeitura Municipal de Buíque e precisa resolver
lá (...)para depois reintegrar. E ele falou: “não, a partir de agora o senhor já está reintegrado
e se você não trouxer os seus documentos, você vai sofrer sanções disciplinares e vai ser
informado para a Juíza que você não aceitou o cumprimento de sentença. Ou seja, que você
está descumprindo. Então, logo após isso, eu pedi para ele verdadeiramente e falei: “Tenente,
eu gostaria de uma declaração de vínculo com a cópia do Boletim Interno da minha
reintegração. E ele falou, e só foi escrito o protocolo. Ao chegar em casa, confeccionei a
declaração e retornei no dia 29 de outubro de 2022, ao CPOR, como foi ordenado pela
Tenente Vasconcelos. Ao chegar lá, pedi para falar com ele, ele veio, protocolei o documento
solicitando tanto a cópia do Boletim Interno, quanto a Declaração de Vínculo para poder
apresentar em Buíque, porque Buíque precisava de um documento para poder dar o meu
afastamento. E, praticamente toda vez que eu ia no CPOR, era falado para mim a situação:
“se você não fizer isso, você vai receber punição disciplinar, isso aqui é uma ordem e vai ser
informado para a Juíza o seu descumprimento de sentença”. Eu estava lá, para cumprir uma
decisão judicial do meu tratamento médico, que eu aguardava por quase 13 anos, por volta de
12 anos, desde 2009, quando sofri um acidente em serviço, quando a solução da Sindicância
foi dada como um acidente em serviço (...) E foi me dada a declaração de acúmulo. Mesmo
informando para ele que eu estava em Buíque, não tinha dado tempo de resolver o meu
afastamento de Buíque, porque daqui de Recife para Buíque é por volta de 5 horas de viagem
(...) Na sexta-feira, o CPOR trabalha até por volta do meio-dia. Na hora, não tinha como sair
e chegar a tempo. E mesmo assim, ele me ordenou que eu assinasse a declaração de acúmulo.
JUÍZA: Essa declaração é a que está nos autos?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Foi aquela declaração que o senhor assinou?
ACUSADO: Isso, a declaração de acúmulo. Questionei porque já estava preenchida. E,
novamente, ele veio dizer que era ordem e que se eu não assinasse, ia ser informado para o
juiz e que descumpriria a sentença.
JUÍZA: O senhor disse que ele apresentou aquela declaração que já estava pré-preenchida. O
senhor lembra o teor exato da declaração?
ACUSADO: Sim, a declaração dizia que eu não acumulava. E eu falei para ele que aquilo não
existia.
JUÍZA: O senhor falou verbalmente?
ACUSADO: Verbalmente.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Tem alguma testemunha que viu isso na hora?
ACUSADO: Não senhora.
JUÍZA: O senhor lançou alguma observação na declaração?
ACUSADO: Não, eu só protocolei os 2 (dois) requerimentos.
JUÍZA: No seu requerimento, constava que era para o fim de demonstrar junto à Prefeitura do
Buíque?
ACUSADO: Não, senhora, porque eu não tinha nenhum documento padrão para poder
protocolar informando isso.
JUÍZA: Então, na sua declaração que o senhor assinou, o senhor assinou dizendo que não
exerce, mas o senhor não colocou nenhuma observação. O senhor que assinou?
ACUSADO: Isso, mas não coloquei observação (...)
JUÍZA: Só informou verbalmente?
ACUSADO: Verbalmente, porque eu estava a protocolando os 2 (dois) requerimentos.
JUÍZA: E aí, o senhor assinou, nesse dia, foi que hora? O senhor disse que foi na sexta-feira,
né?
ACUSADO: Foi na sexta-feira, antes do meio-dia, mais ou menos.
JUÍZA: O senhor tinha faltado em Buíque? Porque o senhor disse que lá em Buíque é de
manhã também?
ACUSADO: Em Buíque, o expediente para poder protocolar requerimentos é até a hora da
tarde.
JUÍZA: Estou perguntando para trabalhar. O senhor trabalhava em Buíque?
ACUSADO: Não, eu trabalhei até o dia 19 e no dia 20 não fui mais trabalhar.
JUÍZA: O senhor fez alguma comunicação à Prefeitura de Buíque que não ia mais porque
assumiu outro emprego?
ACUSADO: Sim. Inclusive, tem uma declaração (...) informando que dia 19 de outubro de
2022 foi o último expediente na Prefeitura de Buíque. Depois não fui mais.
JUÍZA: Na Prefeitura de Buíque, o senhor trabalhava de quê?
ACUSADO: De Guarda Municipal.
JUÍZA: E comunicou por escrito para a Prefeitura de Buíque que não iria mais porque estava
assumindo outro cargo público?
ACUSADO: Sim (...) viajei para Buíque na segunda-feira, no primeiro horário, para solicitar
a licença para serviço militar, justamente porque o Tenente Vasconcelos tinha informado que
eu tinha regredido à graduação de Aluno e estava de volta para o serviço militar obrigatório.
Então, na segunda-feira, eu já fui correndo para lá, com o único documento que eu tinha, que
era o documento que eu recebi no dia 20, que era o Ofício de Convocação, conversei
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoalmente com a Procuradora do Município, depois conversei com os servidores de lá (...)
conversei com o Comandante da área de atuação e a Procuradora pediu para aguardar.
Inclusive, até o requerimento que foi feito pela Prefeitura, ela já havia agitado, já, a data de
atuação, dia 20 de outubro de 2022. Para deixar tudo de boa-fé, tudo transparente para
ambos os lados.
JUÍZA: O senhor não pediu o desligamento, não é? O senhor pediu a suspensão (...)
ACUSADO: Eu pedi licença para serviço militar, justamente pela informação que eu tinha (...)
JUÍZA: O Tenente Vasconcelos tinha lhe informado que, na verdade, o senhor tinha regredido
para o serviço militar?
ACUSADO: Para o serviço militar, na graduação do aluno.
JUÍZA: Mas o senhor viu a publicação em boletim?
ACUSADO: Não, ele não me forneceu.
JUÍZA: (...) o senhor voltou por que? Era uma decisão judicial?
ACUSADO: Foi um cumprimento de sentença provisória (...) em fevereiro, ela informou o
descumprimento de Sentença pelo Exército e pediu para fazer a alteração da graduação de
aluno novamente para Aspirante.
JUÍZA: Quando o senhor foi reintegrado, o senhor foi reintegrado como aluno.
ACUSADO: Isso, regrediram minha hierarquia.
JUÍZA: Por isso o senhor foi na Prefeitura e pediu o afastamento para licença para o serviço
militar?
ACUSADO: Isso.
JUÍZA: Precisava de algum documento demonstrando isso?
ACUSADO: Precisava de um documento probatório, mas de boa-fé, a Procuradora aceitou o
único documento que eu tinha, que era o ofício de convocação.
JUÍZA: Por que continuou a ser pago os seus proventos lá na Prefeitura?
ACUSADO: (...) eu não sei o motivo por que foi pago. Porque, justamente, junto com o
requerimento de conversar também com a servidora da administração, com o Comandante da
Guarda, a procuradora também (...) a minha pretensão era optar pelos vencimentos do
Exército, entrei com dois requerimentos administrativos (...) para, justamente, suspender os
pagamentos. E só vieram suspender, se eu não me engano, foi em junho (...) abri outro
requerimento administrativo para poder fazer a devolução dos valores (...)
JUÍZA: Quando o senhor pediu a sua suspensão para fins de cumprimento do Serviço Militar,
foi concedido quando?
ACUSADO: Eu fiz ao dia 24, com retrativo para o dia 20 de outubro (...)
JUÍZA: Mas, a licença, quando foi concedida, ela foi concedida com vencimento ou sem
vencimento?
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Ela foi concedida com vencimento.
JUÍZA: Mas, por que o senhor devolveu, então, se tinha sido com vencimento?
ACUSADO: Excelência, porque eu acredito que eu já tinha optado, desde o requerimento,
pelo vencimento do Exército (...)
JUÍZA: Você estava recebendo os vencimentos correspondentes ao aluno?
ACUSADO: Eu recebi o vencimento do Exército, não foi nem em novembro. Eu recebi só em
dezembro, como aluno. Eu recebi como Aspirante (...) em abril de 2003 (...)
JUÍZA: Quando (...) o senhor voltou à situação de aspirante e não mais de aluno?
ACUSADO: Excelência, a juíza determinou em fevereiro, se não me engano. O Exército disse
que ia cumprir em março (...) mas cumpriu em abril, maio(...)
(...)
JUÍZA: Mas o senhor, da época, tinha pedido (...) licença para o serviço militar obrigatório.
ACUSADO: Sim, justamente porque o Tenente Vasconcelos se informou que eu teria retornado
ao serviço militar obrigatório na graduação do Aluno (...)
JUÍZA: E aí, depois, o senhor disse que foi modificada para interesse particular.
ACUSADO: Isso, foi modificada (...)
(...)
JUÍZA: O senhor voltou a trabalhar em Buíque?
ACUSADO: Depois que eu fui licenciado novamente, eu pedi retorno à Prefeitura.
(...)
JUÍZA: Durante esse tempo que o senhor esteve no Exército, então, o senhor recebeu os
vencimentos da Prefeitura de Buíque e do Exército?
ACUSADO: E do Exército. Posteriormente, devolvi todos os pagamentos de Buíque (...)
JUÍZA: (...) por que o senhor foi licenciado, então?
ACUSADO: (...) fui licenciado foi por conta da solução do IPM (...)
JUÍZA: Por conta desse processo?
ACUSADO: Isso mesmo, senhora.
ACUSADO: A sua reintegração era em definitivo ou só pra efeito de tratamento?
JUÍZA: Só pra efeito de tratamento médico com remuneração.
(...)
JUÍZA: O senhor trabalha, continua lá na Prefeitura do Buíque (...)
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Então, em suma, o senhor está dizendo que assinou a declaração, embora sabendo
que ocupava o cargo público, não é isso? Mas que o fez porque o tenente determinou.
ACUSADO: Isso (...)
JUÍZA: E que o senhor avisou verbalmente que ainda ocupava o cargo?
ACUSADO: Isso, avisei verbalmente (...)
JUÍZA: O senhor sabia que era crime assinar uma declaração falsa em qualquer documento
público?
ACUSADO: (...) acredito que para caracterizar teria que ter dolo (...) eu estava cumprindo
uma ordem (...)
ACUSADO: JUÍZA: (...) o senhor sabia que a obediência hierárquica só deve prevalecer (...)
quando a ordem não é manifestamente ilegal?
ACUSADO: (...) eu estava falando para a administração o que estava acontecendo (...)
(...)
JUÍZA: Então, o senhor está alegando que realmente não tinha dolo de enganar?
ACUSADO: Não, (...) ao contrário. Eu sempre demonstrei boa-fé (...)
MPM: (...) O senhor é bacharel em Direito, confirma?
ACUSADO: Sim.
MPM: O senhor também tem pós em Direito Público, Constitucional e Administrativo e
requereu aumento do adicional de habilitação quando estava reintegrado?
ACUSADO: Sim.
MPM: (...) o senhor ajuizou ações judiciais para ingressar ou reingressar tanto na Prefeitura
de Buíque quanto no Exército?
ACUSADO: Sim.
MPM: Nesse dia 20 de outubro de 2022, quando assinou a declaração, o senhor então tinha
consciência de que era militar, apesar das suas alegações de defesa (...)
ACUSADO: (...) o Tenente Vasconcelos me entregou e falou a partir de agora que eu sou
militar (...)
MPM: (...) o senhor confirma que essa licença foi para serviço militar obrigatório?
ACUSADO: Quando eu fui lá, o Tenente Vasconcelos me informou que eu tinha sido regredido
(...) a declaração já era retornar para o serviço militar obrigatório e com a informação que eu
tive, além do ofício de convocação, eu fui em Buíque e solicitei a licença para serviço militar.
MPM: Obrigatório.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: A licença, o documento era serviço militar (...) No documento, o documento
oficial
(...)
MPM: Você fez esse pedido para a Prefeitura de Buíque, serviço militar obrigatório?
ACUSADO: (...) é a única informação que eu tive. Se eu tivesse tido outra informação, teria
feito outra solicitação.
MPM: (...) esse aqui é o requerimento do senhor para a Prefeitura de Buíque.
ACUSADO: Esse é o particular, o oficial não é isso. O que eu mencionei foi oficial (...) esse foi
um documento particular, o oficial da Prefeitura é outro documento.
MPM: O que o senhor quer dizer com documento particular e não da Prefeitura?
ACUSADO: O documento modelo da Prefeitura não seria esse, nesse que eu estou me
referindo.
MPM: (...) mas esse documento tem uma assinatura do senhor.
ACUSADO: Certo.
MPM: Só para continuar: “diante de tudo que foi exposto, venho respeitosamente solicitar
licença para o serviço militar obrigatório, como dispõe a lei 241 de 2009”. Licença para o
serviço militar obrigatório. Confirma?
ACUSADO: Sim.
MPM: E aí o senhor cita a lei 241 de 2009. O senhor sabe como é que é o artigo 1º da lei?
Que fala de recebimento de vencimentos?
ACUSADO: Não me recordo.
MPM: (...) o senhor, formado em direito, pós em direito administrativo e constitucional, que
sabe dos seus direitos (...) não leu a lei para fazer esse pedido?
ACUSADO: (...) agora eu não me recordo.
(...)
MPM: (...) eu só quero entender porque o senhor fala de boa fé. Eu entendo a sua tese
defensiva. E aí, o que eu quero confirmar é, para a Prefeitura de Buíque, que o senhor era um
aluno em serviço militar obrigatório, que permitia o acúmulo de vencimentos, o recebimento
de vencimentos por uma licença. E junto à Justiça Federal, ao Exército, o senhor queria ser
Aspirante para receber o salário de Aspirante (...)
ACUSADO: (...) eu estava esperando o Exército e a Juíza definirem se eu ia ser aluno ou ia
ser Aspirante (...)
MPM: (...) O senhor pediu, via seu advogado, essa consideração, que o senhor fosse
considerado aspirante?
ACUSADO: Eu pedi que fosse avaliado para a juíza, para que a juíza decidisse se a
graduação correta era aluno ou era aspirante.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) Na sindicância, o senhor não alegou essa tese defensiva e aí por alegações escritas
de que o Tenente Vasconcelos teria determinado. Toda a questão envolvendo o Tenente
Vasconcelos começou só no seu interrogatório em IPM. Por que (...)
ACUSADO: Na Sindicância, o objeto da matéria é o acúmulo (...)
DEFESA: (...) aqui é um requerimento padrão da Prefeitura Municipal de Buíque, e aí aqui
ele colocou licença para serviço militar, e aí não menciona o nome obrigatório, por favor,
desça lá para aqui para baixo, 20/10/2022, que foi justamente o dia em que ele, quando foi no
Exército, tomou conhecimento (...)o senhor poderia informar qual foi o dia que o senhor
esteve no Exército solicitando informações acerca de sua reincorporação?
ACUSADO: (...) justamente no dia 20/10/2022 (...)
(...)
DEFESA: Então, o senhor pode confirmar se o senhor teve entendimento que o serviço militar,
ele era obrigatório, eu tenho em vista que foi reduzida a condição de aluno?
ACUSADO: Inclusive, o Tenente Vasconcelos me informou que eu estava em serviço militar
obrigatório na graduação do aluno
DEFESA: (...) o requerimento que o senhor solicitou, aquela declaração de vínculo de militar,
etc., que foi datado no dia 21/10, o senhor obteve alguma resposta?
ACUSADO: Não (...)
DEFESA: (...) naquele momento que o senhor recebeu (...) a própria declaração de acúmulo
de cargo público, que já estava preenchido pela administração. Quando o senhor viu que lá
tinha “não exerço”, o senhor chegou a falar algo para alguém (...).
ACUSADO: Isso. Quando o Tenente Vasconcelos entregou a declaração, eu questionei para
ele, porque estava preenchido (...) ele falou para mim, na hora, que se eu não assinasse,
haveria sanções disciplinares e seria informado para o juízo o descumprimento da sentença
(...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa nada
requereu e o Órgão de Acusação pugnou para:
“(...) (1) que o CPOR/R apresente cópias das declarações de acumulação de cargo público
recebidas pela Unidade após 22/10/2022, data da assinatura da declaração pelo réu, por
amostragem, em especial nos casos para os quais houve declaração de acumulação de cargos
por militares; e
(2) que o DGP informe se exige a utilização exata do Modelo de ‘declaração de acumulação
de cargo público e outras situações enquanto militar da ativa’ indicado na Portaria nº 225-
DGP, de 2019, em especial com o preenchimento manual dos campos pelo declarante e a
presença do texto a partir das ‘informações ao declarante’ na declaração, mesmo com a
resposta que não exerce cargo público, manifestando-se expressamente acerca da
regularidade formal da declaração assinada pelo réu (...)”.
Em resposta aos pleitos ministeriais, foram colacionados aos autos:
1) Ofício nº 7-S1/Div_Pes/EM, de 8 de abril de 2024, subscrito pelo
Comandante do CPOR/R, remetendo as “(...) cópias de declarações de acumulação de
cargos públicos de outros militares deste Centro (...)”, com a seguinte redação:
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E OUTRAS SITUAÇÕES
ENQUANTO MILITAR DA ATIVA
Eu (...) Idt nº (...) CPF nº (...) declaro, sob as penas da lei, para fim de comprovação junto ao
Exército Brasileiro, que exerço (não exerço) outro cargo público, bem como não sou sócio
gerente/administrador de empresa privada (...)”; e
2) Ofício nº 21-AApAJur/VChDGP/CHDGP, de 12 de abril de 2024, subscrito
pelo Gen Div André Luiz Ribeiro Campos Allão, Vice-Chefe do Departamento-Geral do
Pessoal, consignando que:
“(...) Com relação à utilização do Modelo de “declaração de acumulação de cargo público e
outras situações enquanto militar da ativa” previsto na Portaria nº 225-DGP de 2019, trata-se
de um modelo, ou seja, uma referência, não precisando ser redigida nos exatos termos
previstos. O conteúdo das informações declaradas que são preponderantes (...) A “Declaração
de Cargo Público e Outras Situações” assinada pelo ex-Asp Of BRENO HIGOR RODRIGUES
VILAR demonstra-se regular formalmente, na medida em que a ausência da parte
“informações ao declarante” não excluem as alegações feitas, assim como não tornam
irregulares as informações prestadas e a declaração em tela (...)”.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial:
“(...) reitera o contido na denúncia quanto ao pedido de condenação do ex-Asp (EB) Breno
Higor Rodrigues Vilar como incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c art. 9º, II,
“e”, ambos do CPM), por inserir informação falsa (não acumulação de cargos públicos) em
documento público (declaração de acumulação de cargos), alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando diretamente contra a administração e o serviço militar
(acumulação indevida de cargos, possibilitando receber vantagem indevida pela percepção
simultânea de salários; e manutenção da condição de reintegrado).
Requer que sejam considerados na dosimetria da pena (1ª fase, art. 69 do CPM) como
negativos: (i) a graduação de aspirante, que exige maior grau de dever (intensidade do dolo);
(ii) o grande período de acumulação indevida de cargos públicos – 17 (dezessete) meses –
(extensão do dano); e (iii) o fim de manutenção da situação de reintegrado e a percepção
indevida de salários, apesar de perceber o adicional de disponibilidade militar como
compensação (motivos determinantes); e como positivo os bons antecedentes.
Requer que seja considerada a violação de dever inerente a cargo como agravante (art. 70, II,
“g”), em razão da inobservância de seus deveres militares, em especial, a dedicação à Pátria,
a lealdade em todas as circunstâncias e a disciplina (art. 31 e art. 14, § 2º, do Estatuto dos
Militares), não se caracterizando em dupla punição, uma vez que tal violação não constitui
elementar do crime de falsidade ideológica (2ª fase, art. 70 e 72 do CPM).
Quanto às atenuantes, entende pela inaplicável a previsão para reparação do dano antes do
julgamento, pelo ressarcimento à Administração municipal, com fundamento no art. 72, III,
“b”, do CPM, tendo em vista que o objeto da presente APM é o crime contra a União /
Exército, manifestando-se pela ausência de atenuantes.
Sem causas de diminuição de pena (3ª fase).
Por compreender que a pena a ser fixada deve ultrapassar os 2 (dois) anos, manifesta-se
contrariamente à concessão da suspensão condicional da pena (art. 84 do CPM).
Deixou-se de requerer reparação de danos (art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º, “a”, do CPPM e
art. 109, I, do CPM) em razão de inexistir pedido nesse sentido na denúncia (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição do Acusado, sustentando, para
tanto, que:
“(...) É PERCEPTÍVEL QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU QUALQUER CRIME, SEJA
MILITAR E/OU COMUM, ante os argumentos supracitados, devendo ser levado em
consideração o art. 397, I, II e III, do CP, sendo a ABSOLVIÇÃO, medida que se impõe, por
ser de inteireza justiça (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 1º de outubro de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM:
“(...) julgou procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o ex ASP BRENO HIGOR
RODRIGUES VILAR, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art.
312, caput, do Código Penal Militar. O CPJ-Ex decidiu, ainda, por unanimidade, (a) fixar o
regime inicial aberto de cumprimento de pena, (b) conceder ao acusado a suspensão
condicional da pena (sursis), pelo prazo pelo período de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do
CPM c/c o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas
no artigo 626, do CPPM, exceto a alínea “a” (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 4 de outubro de
2024, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 15 de outubro de 2024, tendo sido
certificado o trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 22 de outubro de 2024.
Por sua vez, a Defesa constituída foi intimada em 9 de outubro de 2024, tendo
interposto, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 14 de outubro de 2024, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo em 15 de outubro de 2024.
Em suas Razões, a Defesa suscitou preliminar de nulidade da Sentença, sob o
argumento de que a “(...) juíza militar, TC Wanessa, induziu uma testemunha a responder,
balançando a cabeça (...) ferindo completamente o princípio da imparcialidade (...)”.
No mérito, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu, argumentando a ausência
de dolo na conduta perpetrada pelo Acusado, uma vez que “(...) sempre foi (sic)
conhecimento da UNIÃO/EXÉRCITO BRASILEIRO, (sic) o vínculo do Sr. Breno com o
município de Buíque-PE (...)” e que “(...) poderia ser simplesmente ser (sic) verificado o
vínculo pelo portal da transparência do Município de Buíque para confirmação (...)”. Ainda
segundo a Defesa, o Réu solicitou licença do cargo que ocupava na Prefeitura de Buíque, não
existindo:
“(...) razão lógica para crer que o apelante agiu de má fé (...) Desta forma, é razoável que o
apelante seja absolvido, tendo em vista a ausência clara de dolo (...)”.
Ao prosseguir em sua argumentação, a Defesa sustentou que o Acusado teria
assinado a Declaração de Acumulação de Cargo Público e Outras Situações Enquanto Militar
da Ativa, de 21 de outubro de 2022, pois, o “(...) Tenente Vasconcelos deu a ordem para o Sr.
Breno assinar (...)”. Segundo a ótica defensiva, o referido Oficial:
“(...) falou que se o Sr. Breno não assinasse iria sofrer sansões (sic) diciplinares (sic) (...) e o
sr. breno por se sentir ameaçado e coagido, assinou por medo e contra sua vontade (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também sustentou que o crime seria impossível, uma vez que “(...) o
Sr. Breno recebeu tal documento já preenchido pelo próprio exército brasileiro (...)”, o que
descumpriria o disposto na Portaria nº 225-DGP/2019, do Departamento-Geral de Pessoal da
Força Terrestre, a qual, na ótica defensiva, estabeleceria um ato vinculado para a
Administração Militar em seu art. 1º, que assim preceitua:
“(...) determinar a todos os militares da ativa, que preencham a declaração contida no anexo
único desta portaria, entregando-a na Seção de Pessoal da OM a que estiver vinculado,
informando se acumulam ou não outros cargos públicos (...)”.
A Defesa ainda requereu a incidência do disposto no art. 26 do Código Penal
comum, sustentando que o Acusado seria isento de pena, uma vez que, por ser “(...) portador
de (...) e outras moléstias (...)”, seria “(...) inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos, pugnando pela rejeição da preliminar de violação ao princípio da imparcialidade,
nos seguintes termos:
“(...) A alegada nulidade da sentença (...) é insubsistente porque não se infere do gesto com a
cabeça realizado pela juíza militar TC Wanessa qualquer interferência nas informações
prestadas em juízo pela testemunha Ten Antônio Carlos de Vasconcelos.
No momento em que a juíza TC Wanessa gesticulou com a cabeça afirmativamente,
direcionou-se à Exma. Dra. Socorro, para expressar concordância e atenção à sua fala. Não
se depreende dessa comunicação qualquer influência na fala da testemunha Ten Vasconcelos
que esclareceu e discorreu livremente sobre o questionamento feito na ocasião (...) não há que
se falar em nulidade no presente caso, em razão do fato apontado pela defesa (...)”.
Com relação ao mérito, o Parquet Castrense requereu o não provimento do
Apelo “(...) a fim de que a sentença condenatória (...) seja mantida na sua integralidade
(...)”.
Em Petição avulsa, datada de 13 de dezembro de 2024, a Defesa assim se
manifestou nos autos:
“(...) O APELANTE vem, através desta Advogada, RETIFICAR A PRELIMINAR SUSCITADA
NA APELAÇÃO, pois houve um equívoco por parte desta Defensora ao digitar o tempo do
vídeo mencionado. Onde lê: 70001963620237070007_63_video27, PERÍODO ENTRE:
00:01:03-00:01:06. Deve-se Ler: 70001963620237070007_63_video27, Período Entre:
02:30-03:00. Tal ponto é de CRUCIAL ANÁLISE, pois restou-se visível a PARCIALIDADE DA
TENENTE CORONEL VANESSA ao ‘responder’ a pergunta feita à testemunha, TENENTE
VASCONCELOS. Ademais, REQUER a juntada de um documento médico, para conhecimento.
Sendo assim, que seja intimado o membro do MPM para se manifestar. Nestes Termos, Pede
Deferimento (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se “(...) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo ex-Asp Of BRENO HIGOR
RODRIGUES VILAR, mantendo-se inalterada a Sentença fustigada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em nova Petição avulsa, apresentada após o Despacho deste Relator que
informou que a presente Apelação estava em condições de ser julgada, a Defesa requereu
“(...) a realização de perícia médica psiquiátrica para avaliar a capacidade cognitiva e
volitiva do réu (...)”, anexando, para tanto, Laudo Médico datado de 20 de dezembro de
2024. Ademais, pugnou pela “(...) concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
(...)” e pelo deferimento de sustentação oral.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram satisfeitos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE
IMPARCIALIDADE
Em suas Razões, a Defesa suscitou preliminar de nulidade da Sentença, sob o
argumento de que a “(...) juíza militar, TC Wanessa (sic), induziu uma testemunha a
responder, balançando a cabeça (...) ferindo completamente o princípio da imparcialidade
(...)”, requerendo, ao final, “(...) a nulidade da sentença, diante da quebra da
imparcialidade, em relação à juíza militar T C Vanessa (...)”.
O pleito não merece acolhimento.
Para melhor entendimento da nulidade alegada pela Defesa, necessário se faz
estabelecer a cronologia dos acontecimentos referentes à composição do Colegiado Julgador
de primeiro grau responsável pelo processamento e pelo julgamento do feito em primeira
instância.
Em 3 de fevereiro de 2024, o Juízo a quo certificou a composição do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 1º Trimestre de 2024, responsável por
conduzir a oitiva da testemunha e o interrogatório do Acusado, nos seguintes termos:
“(...) CERTIFICO que foram sorteados para compor o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército, relativo ao 1º Trimestre de 2024 os Oficiais: Ten Cel Vanessa Maria Menezes de
Oliveira, da 7ª RM; Maj Felipe Machado da Silva Pereira, do CIMNC; Cap Jayse de Campos
Galvão, do HMAR; Cap Raquel de Almeida da Silva, da 7ª RM e Cap Antônio Soares Feitosa
Júnior, do 3º CGEO. CERTIFICO ainda que foi sorteada em 25/01/2024, em substituição ao
Cap Antônio Soares Feitosa Júnior, do 3º CGEO, a Cap Ana Cláudia da Paixão, da 7ª RM,
passando a ter a seguinte formação: Ten Cel Vanessa Maria Menezes de Oliveira, da 7ª RM;
Maj Felipe Machado da Silva Pereira, do CIMNC; Cap Jayse de Campos Galvão, do HMAR;
Cap Ana Cláudia da Paixão, da 7ª RM e Cap Raquel de Almeida da Silva, da 7ª RM.
CERTIFICO que em 01/02/2024 prestaram o Compromisso Legal a Ten Cel Vanessa Maria
Menezes de Oliveira, da 7ª RM; Maj Felipe Machado da Silva Pereira, do CIMNC; Cap Jayse
de Campos Galvão, do HMAR e foram sorteados a Cap Ana Paula de Souto Tozi, do HMAR ,
em substituição à Cap Ana Cláudia da Paixão e o Cap Vítor Nascimento de Almeida Santos,
do 4º BCOM, em substituição à Cap Raquel de Almeida da Silva, da 7ª RM (...)” (Grifo
nosso).
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27 de fevereiro de 2024, foi levada a efeito a Audiência em que teria
ocorrido a alegada nulidade, sendo oportuna a transcrição das seguintes manifestações:
“(...) JUÍZA: Vamos olhar aqui o que está nos depoimentos, mas o senhor também não é
obrigado a confirmar (...) Esse é o momento da gente saber o que foi dito e se o senhor
confirma aquilo que está lá. Aqui na inquirição prestada, deixa eu procurar aqui, a defesa está
dizendo que é na primeira folha?
DEFESA: Penúltima.
JUÍZA: Penúltima folha do depoimento, no início (...) aqui diz o seguinte, perguntado se o
senhor Breno Igor Rodrigues solicitou em 21 de outubro documento que declarasse vínculo
com o Exército para apresentar na Prefeitura de Buíque, o senhor respondeu que sim, existe
sim um requerimento [JUÍZA TEN CEL EX VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA,
OLHANDO PARA A JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONFIRMOU COM A
CABEÇA] e que a própria declaração provisória do FUSEX é um comprovante de que ele é
um militar, como também a folha do Boletim consta de sua reivindicação e que não sabe se no
requerimento aí tem, consta, a defesa talvez tenha esquecido de ler, não sabe se no
requerimento existe o termo para apresentar a Prefeitura de Buíque.
TESTEMUNHA: Exatamente.
JUÍZA: O senhor confirma isso, o senhor falou isso?
TESTEMUNHA: Sim, sim, falei (...)
JUÍZA: No momento da, que o senhor recebeu, foi o senhor que recebeu esse pedido?
TESTEMUNHA: Não, esse requerimento, Excelência, ele chega pela Secretaria.
JUÍZA: (...) agora a minha pergunta é para aquele momento, não é agora, tá? [JUÍZA TEN
CEL EX VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA, OLHANDO PARA A JUÍZA FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, FAZ SINAL NEGATIVO COM A CABEÇA] Naquele momento,
quando o senhor recebeu o requerimento, o senhor sabia se aquele requerimento seria para
fins de prova na Prefeitura de Buíque?
TESTEMUNHA: Não, não, de forma alguma.
JUÍZA Não sabia?
TESTEMUNHA: Não sabia (...)”.
Em 11 de abril de 2024, foi certificada a composição do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, relativo ao 2º Trimestre de 2024, responsável pela marcha
processual relativa às fases dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal Militar, tendo
sido sorteados:
“(...) para compor o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativo
ao 2º TRIM 2024, os seguintes Oficiais: Ten Cel Wiviane Leal da Silva, do HMAR; Maj
Nilson Pereira Matias, da CRO7; 1º Ten Fernanda Medeiros da Silva Martins Catacci, do
HMAR, 1º Ten Maria Carolina Almeida Leite, do HMAR e 1º Ten Michel Marinho Martins,
do 7º GAC (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15 de agosto de 2024, foi certificada a composição do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 3º Trimestre de 2024, responsável pelo
presente feito até a marcação da data do julgamento em primeiro grau, tendo sido sorteados:
“(...) para compor o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 3º Trimestre
de 2024 os Oficiais: Maj Adriana Helena Rodrigues da Silva, do Cmdo 7ª RM; Maj
Alessandra Flávia Dias Ramalho, do HMAR; Cap Eduardo Rêgo Barros Melo, do HMAR;
Cap Paulo Jeferson da Silva Gomes, do Cmdo 7ª RM e 1º Ten Eduardo Nei Bernardo Salgado,
do Cmdo CMNE. CERTIFICO mais que foi sorteado o Cap Robson Ferreira de Lima, do 7º
DSUp, em substituição ao Cap Paulo Jeferson da Silva Gomes, do Cmdo 7ª RM (...)
CERTIFICO ainda que em 13/08/2024 foi sorteado o Ten Cel Jasón Siffert Lemos, do Cmdo 7ª
RM, em substituição à Maj Adriana Helena Rodrigues da Silva, do Cmdo 7ª RM (...)”.
Em 25 de setembro de 2024, foi certificada a composição do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 4º Trimestre de 2024, este sim responsável
pelo julgamento do Réu, tendo sido sorteados:
“(...) para compor o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 4º Trimestre
de 2024, os seguintes Oficiais: Ten Cel Carlos Roberto Kenji Obara Júnior, da 7ª RM; Maj
Ana Cristina Amorim Santos de Albuquerque, da 7ª RM; Cap Ana Paula de Castro dos Santos,
do HMAR; 1º Ten Aline de Oliveira Bahé, do HMAR; 1º Ten Matheus Campos Ferraz, do 3º
CGEO (...)”.
Em 1º de outubro de 2024, o Conselho Permanente de Justiça, composto pelos
seguintes Oficiais, “(...) TC Carlos Roberto Kenji Obara Junior (...) Maj Ana Cristina
Amorim Santos de Albuquerque (...) Cap Ana Paula de Castro dos Santos (...) 1º Ten Aline de
Oliveira Bahé (...) e 1º Ten Matheus Campos Ferraz (...)”, condenou o Acusado por
unanimidade de votos.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, verifica-se que os acenos positivo
e negativo, realizados pela Ten Cel Ex Vanessa Maria Menezes de Oliveira, ao contrário do
que foi alegado pela Defesa, não se dirigiram à testemunha, mas sim à própria fala da Juíza
Federal da Justiça Militar, a qual, no exato momento da ação realizada pela Oficial,
questionava a testemunha acerca dos fatos narrados nos presentes autos.
Em verdade, a Defesa não apresentou qualquer comprovação da ventilada
quebra de imparcialidade, limitando-se a citar trechos de audiência de inquirição de
testemunha completamente descontextualizados, sem sequer tratar-se do depoente a pessoa
que fazia o uso da palavra quando dos acenos positivo e negativo da Juíza Militar que, a bem
da verdade, manifestava-se com relação à fala proferida pela Magistrada de primeiro grau,
inexistindo, pois, qualquer interferência na posterior resposta.
A hipótese suscitada pela Defesa se assemelha a julgado do Superior Tribunal
de Justiça, nos seguintes termos:
“(...) o suposto protagonismo da magistrada na oitiva das testemunhas, além de não se
enquadrar nas hipóteses (...) de suspeição por quebra de imparcialidade, lastreou-se em mera
conjectura sobre a conduta da julgadora durante o ato processual (...)” (Agravo Regimental
no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 192.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
DJe: 3/6/2024).
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, ainda citando entendimento consolidado pela Corte da
Cidadania, “(...) O reconhecimento da quebra da imparcialidade (...) pressupõe a
comprovação, por meio de provas robustas, da emissão de juízo de valor prévio ou o
prejulgamento (...)” (Mandado de Segurança nº 24.766/DF, Relator Ministro Herman
Benjamin, DJe: 3/8/2021), circunstâncias que, com as devidas vênias da arguição defensiva,
não se identificaram em absoluto.
Ademais, a dinâmica dos acontecimentos revela que a Defesa arguiu a nulidade
da Sentença com base em suposto ato cometido por Juiz Militar, in casu, a Ten Cel Ex
Vanessa Maria Menezes de Oliveira, a qual, deve-se salientar, sequer participou da Sessão de
Julgamento do Acusado, mormente porque foi sorteada para compor o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército relativo ao 1º Trimestre de 2024, tendo deixado de integrar o
Colegiado quando do sorteio referente ao 2º Trimestre de 2024, sendo certo que o julgamento
levado a efeito pelo Colegiado Permanente foi realizado no 4º Trimestre de 2024.
Outro ponto importante que merece destaque diz respeito ao fato de que, entre o
Conselho Permanente de Justiça referente ao 1º Trimestre de 2024 e o relativo ao 4º Trimestre
de 2024, transcorreram, aproximadamente, 8 (oito) meses da marcha processual, sem que
houvesse qualquer insurgência da Defesa em relação à alegada nulidade e, nesse período,
inclusive, foram apresentadas as Alegações Escritas sem que o tema fosse abordado,
limitando-se o pedido aos seguintes termos:
“(...) Diante dos fatos apresentados, É PERCEPTÍVEL QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU
QUALQUER CRIME, SEJA MILITAR E/OU COMUM, ante os argumentos supracitados,
devendo ser levado em consideração o art. 397, I, II e III, do CP, sendo a ABSOLVIÇÃO,
medida que se impõe, por ser de inteireza justiça (...)”.
Portanto, incide na espécie o disposto no art. 504 do Códex Processual
Castrense, tornando preclusa a matéria suscitada em Razões de Apelação:
“(...) Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões
de recurso (...)”.
Conforme tem decidido o Plenário desta Corte:
“(...) A alegação de nulidade requer a demonstração cabal do prejuízo suportado pela Parte,
em atenção ao brocardo pas de nullité sans grief, nos termos da dicção do art. 499 do Código
de Processo Penal Militar, bem assim, segundo o comando inserido na alínea ‘a’ do artigo 504
do Código de Processo Penal Militar, as nulidades da instrução devem ser indicadas até a
apresentação das alegações escritas, circunstâncias que não se identificaram nos presentes
autos, tornando preclusa a irresignação defensiva (...)” (Apelação nº 7000834-
22.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. DJe: 23/05/2023)
(Grifos nossos).
Por fim, apenas para não passar in albis, ainda que fosse o caso de
reconhecimento de eventual suspeição ou impedimento de membro do Conselho de Justiça,
hipótese não verificada nestes autos, conforme já demonstrado, considerando a condenação
do Réu por unanimidade dos integrantes do Colegiado, incidiria a dicção do art. 509 do
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, segundo o qual “(...) a sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz
irregularmente investido, impedido ou suspeito, não anula o processo, salvo se a maioria se
constituir com o seu voto (...)”, circunstância que afastaria, também, a alegada nulidade.
Consoante entendimento consagrado nesta Corte Castrense, “(...) Nos termos do
art. 509 do CPPM, ainda que um ou outro juiz militar estivesse irregularmente investido na
função, o seu posicionamento, de forma isolada, jamais poderia influenciar no resultado do
julgamento,
todos
deliberados
por
unanimidade
(...)”
(Apelação
nº
7000098-
09.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. DJe:
09/09/2020).
Assim, conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) ao se compulsar os autos, não se verifica nenhuma suposta nulidade da Sentença, por
violação ao Princípio da Imparcialidade, sobretudo porque não é possível extrair do meneio
com a cabeça, realizado pela Juíza Militar integrante do Conselho Permanente de Justiça,
ação que tenha influído, minimamente, no desfecho do caso. Mais ainda, que o gesto tenha
violado a justa medida da equidade, da isenção necessária quando do testemunho do Ten
Antônio Carlos de Vasconcelos.
Conquanto durante o testemunho do Ten Antônio Carlos de Vasconcelos, a Juíza Militar,
posicionada ao lado da Juíza Federal da Justiça Militar, tenha feito um gesto negativo com a
cabeça, vê-se que o ato direciona-se, unicamente, ao questionamento da Magistrada da JMU,
que foi: ‘Naquele momento, quando o Sr. recebeu o requerimento, o Sr. sabia se aquele
requerimento seria para fins de prova na prefeitura de Buíque?’, ao que a testemunha
respondeu: ‘Não. Não. De forma alguma!’ (Evento 69, VIDEO27, 02:30-03:00). Ao mesmo
tempo, a Juíza Militar, olhando para outra direção, teria balançado negativamente a cabeça.
Com efeito, não merece nenhum respaldo a suposição de que um simples gesto com a cabeça
tenha influenciado uma testemunha, em momento em que tal testemunha, o Ten Vasconcelos,
sequer afirmava algo capaz de afastar o dolo do recorrente (...)” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE
DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em Petição avulsa, apresentada após o Despacho deste Relator que informou
que a presente Apelação estava em condições de ser julgada, a Defesa requereu “(...)
concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (...)”.
A preliminar apresentada pela Defesa não merece acolhida, uma vez que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou prevenção de crimes.
Mais para além, como consequência do próprio oferecimento da Peça
Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade
do referido Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial,
e somente dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites
estabelecidos pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso);
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que, em 26 de fevereiro de 2024, o Ministério Público Militar, considerando a
existência de “(...) decisões monocráticas do Ministro Gilmar Mendes (...) para determinar a
suspensão do processo (...) até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a
viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”, assim se manifestou
quanto à possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) Quanto ao ANPP (...) A tese defensiva apresentada pelo réu não só em seu interrogatório
no IPM, mas também na resposta à acusação, é incompatível com a confissão formal e
circunstanciada exigida para o benefício, uma vez que afirma ter sido ordenado pelo Ten
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vasconcelos a assinar o documento, que contém a afirmação objeto da falsidade ideológica
imputada, apesar de informá-lo sobre a sua situação em relação ao cargo que ocupava junto à
Prefeitura de Buíque/PE.
Ademais, a falsidade ideológica tinha por consequência a acumulação ilegal de cargos,
inclusive com recebimento de remuneração das duas fontes, inclusive com pedido de licença
para o serviço militar obrigatório junto à citada Prefeitura, que continuou pagando o ex-
militar, conforme previsão em norma municipal (...)
O militar é bacharel em direito, como declarou em interrogatório, não sendo razoável que
alegue desconhecimento sobre as normas as quais se submetia, seja como guarda municipal,
seja como militar do Exército.
Da análise do caso concreto, portanto, entende-se que o ANPP não é suficiente para
reprovação e prevenção do crime, até mesmo levando-se em consideração sua condição de
militar no momento da conduta, não sendo possível a restauração da grave violação à
disciplina pelo processo disciplinar.
Quanto à Lei nº 9.0999, de 1995, sendo o denunciado militar no momento em que praticou o
fato criminoso, entende-se plenamente aplicável o art. 90-A da Lei nº 9.099, de 1995, inserido
pela Lei nº 9.839, de 1999, o que inviabiliza que o réu seja destinatário dos benefícios
previstos na referida Lei.
Assim, incabíveis, no caso concreto, a aplicação do ANPP e da Lei nº 9.099, de 1995 (...)”
(Grifos nossos).
Vale dizer, o Ministério Público Militar, de forma motivada, negou a
propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, sob o argumento de que o ajuste
“(...) não é suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.
Por tais razões, o pedido formulado pela Defesa no caso em exame encontra
óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte.
Ademais, destaca-se que, em recente Decisão monocrática proferida nos autos
do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen Lúcia firmou
entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução Penal,
hipótese que não se afigura no presente processo, sequer possuiria o condão de macular o
feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos para manifestação do Órgão
Ministerial, o que já ocorreu na espécie.
Vale dizer que, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, e ao contrário do que sustentou a Defesa pugnando pelo reconhecimento da nulidade
da Sentença, a uma, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se
motivadamente sobre o referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito
subjetivo do réu, a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes trechos do decisum:
“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade em
virtude da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal suscitada pela Defesa.
PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA
Em Petição avulsa, apresentada por ocasião da colocação do presente feito em
mesa de julgamento, a Defesa requereu a realização de “(...) perícia médica psiquiátrica
(...)”, sustentando que tal análise seria “(...) fundamental para confirmar se, à época dos
fatos, o réu possuía condições de entendimento e discernimento necessários para a prática
válida do ato questionado (...)”.
Posteriormente, na data do julgamento, dia 29 de maio de 2025, a Defesa,
novamente, peticionou nos autos para “(...) reiterar o pedido para realização da perícia
psiquiátrica (...)”.
A preliminar não merece ser conhecida, uma vez que diz respeito à
comprovação ou não da sanidade mental do Acusado, sendo que a referida matéria que se
relaciona com a culpabilidade penal do Réu, e, nesses termos, imbricada está com o mérito
recursal, fazendo incidir a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte
Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá
ser conhecida e será apreciada quando do exame de mérito (...)”.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA (...) PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 81, § 3º, DO RISTM (...) 1. Nos
termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do STM, não se conhece de preliminar
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando esta se confunde com o mérito do recurso (...)” (Apelação nº 7000551-
96.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 27/06/2023) (Grifo
nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de realização
de perícia médica psiquiátrica suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Asp
Ex BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de
4 de outubro de 2024, que condenou o Réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 312 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu, argumentando a
ausência de dolo na conduta perpetrada pelo Acusado, uma vez que “(...) sempre foi (sic)
conhecimento da UNIÃO/EXÉRCITO BRASILEIRO, (sic) o vínculo do Sr. Breno com o
município de Buíque-PE (...)” e que “(...) poderia ser simplesmente ser (sic) verificado o
vínculo pelo portal da transparência do Município de Buíque para confirmação (...)”. Ainda
segundo a Defesa, o Réu solicitou licença do cargo que ocupava na Prefeitura de Buíque, não
existindo:
“(...) razão lógica para crer que o apelante agiu de má fé (...) Desta forma, é razoável que o
apelante seja absolvido, tendo em vista a ausência clara de dolo (...)”.
Ao prosseguir em seu pleito absolutório, a Defesa sustentou que o Acusado teria
assinado a Declaração de Acumulação de Cargo Público e Outras Situações Enquanto Militar
da Ativa, de 21 de outubro de 2022, pois, o “(...) Tenente Vasconcelos deu a ordem para o Sr.
Breno assinar (...)”. Segundo a ótica defensiva, o referido Oficial:
“(...) falou que se o Sr. Breno não assinasse iria sofrer sansões (sic) diciplinares (sic) (...) e o
sr. breno por se sentir ameaçado e coagido, assinou por medo e contra sua vontade (...)”.
A Defesa também sustentou que o crime seria impossível, uma vez que “(...) o
Sr. Breno recebeu tal documento já preenchido pelo próprio exército brasileiro (...)”, o que
descumpriria o disposto na Portaria nº 225-DGP/2019, do Departamento-Geral de Pessoal da
Força Terrestre, a qual, na ótica defensiva, estabeleceria um ato vinculado para a
Administração Militar em seu art. 1º, que assim preceitua:
“(...) determinar a todos os militares da ativa, que preencham a declaração contida no anexo
único desta portaria, entregando-a na Seção de Pessoal da OM a que estiver vinculado,
informando se acumulam ou não outros cargos públicos (...)”.
A Defesa ainda requereu a incidência do disposto no art. 26 do Código Penal
comum, sustentando que o Acusado seria isento de pena, uma vez que, por ser “(...) portador
de (...) e outras moléstias (...)”, seria “(...) inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade delitivas na conduta perpetrada pelo Acusado.
Para melhor entendimento da controvérsia apurada nos presentes autos, impõe-
se delinear a cronologia dos acontecimentos que culminaram com o oferecimento da Peça
Vestibular pelo Órgão de Acusação.
In casu, o Acusado, após alistamento e seleção, foi matriculado no CPOR de
Recife em 9 de fevereiro de 2009. Todavia, em 30 de julho de 2009, em virtude de um
acidente durante o Treinamento Físico-Militar (TFM), o Réu foi licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro em 28 de novembro de 2009, consoante se extrai da Sindicância de
Acidente em Serviço constante dos autos.
Inconformado com o seu desligamento, o Acusado ingressou em Juízo com a
Ação Judicial nº 0805886-09.2014.4.05.8300, objetivando a sua reintegração às fileiras
militares.
Enquanto transcorria a referida Ação Judicial, em 8 de março de 2022, o Réu
passou a exercer o “(...) cargo de Guarda Municipal (...)” da Prefeitura do Município de
Buíque, consequência da sua aprovação em certame público, percebendo “(...) remuneração
para o cargo que atua neste município (...)”, conforme informado pela Secretaria de
Administração do Município de Buíque.
Nada obstante, em 8 de setembro de 2022, o Réu obteve da Justiça Federal
decisão favorável ao seu pleito de reintegração à Força Terrestre, razão pela qual “(...) foi
reintegrado judicialmente ao Exercito Brasileiro, em 26 SET 22, por determinação judicial
contida no Parecer de Força Executória Nr 00423/2022/COREMNE/PU5R/PGU/AGU (...)”,
conforme consta do Boletim de Acesso Restrito nº 048, de 13 de outubro de 2022.
Em consequência, o Réu compareceu à Unidade Militar para entregar os seus
documentos e preencher as declarações necessárias, entre as quais, a Declaração de
Acumulação de Cargo Público e Outras Situações Enquanto Militar da Ativa, de 21 de
outubro de 2022, assinada pelo próprio Acusado, cujos termos são os seguintes:
“(...) Eu, BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR, idt n° 7878135, CPF n° 087284544-30,
declaro, sob as penas da lei, para fim de comprovação junto ao Exército Brasileiro, que não
exerço outro cargo público, bem como não sou sócio gerente/administrador de empresa
privada (...)”.
Ocorre que, em cumprimento à DIEx nº 575-AApAJur/VChDGP/ChDGP, cujo
teor dava conta do cumprimento de Despacho exarado pelo “(...) Senhor Ministro Raimundo
Carreiro, do Tribunal de Contas da União (...)”, que trata do “(...) acúmulo ilegal de cargos
(...)” determinando “(...) a adoção das seguintes medidas (...) abertura de sindicância (...)” e
“(...) o militar, no curso da sindicância, deverá apresentar termo de opção, optando pelo
cargo militar ou civil, sendo que o referido termo deverá ser juntado aos autos (...)”, no dia
22 de março de 2023 foi instaurada Sindicância, por intermédio da Portaria nº 009 –
DivPes.3/DP/CPORR.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir dessa instauração, instada a se manifestar, a Prefeitura de Buíque
confirmou que “(...) BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR (...) é servidor público do cargo
efetivo na função de guarda municipal (...)” e, bem assim, informou que “(...) houve por bem
esta municipalidade efetuar a notificação administrativa a referido servidor em face do
indício de irregularidade por acumulação indevida de cargo público (...)”, uma vez que os
“(...) valores pagos por esta Municipalidade, no período entre novembro/2022 e maio/2023,
ao servidor Breno Higor Rodrigues Vilar (...)”, alcançariam o valor total de “(...) R$
10.523,56 (...)”.
Além disso, ainda no bojo do citado procedimento administrativo, foi
colacionado Requerimento formulado pelo Réu, datado de 24 de outubro de 2022, solicitando
à Prefeitura de Buíque a concessão de “(...) licença para serviço militar (...)”, pleito este que
foi deferido, conforme disposto na Portaria nº 1.135, de 17 de novembro de 2022, subscrita
pelo Prefeito do Município de Buíque, concedendo ao Acusado “(...) LICENÇA PARA O
SERVIÇO MILITAR (...) com vencimento integral (...)” e registrando que “(...) concluído o
serviço militar (...) o servidor deverá reassumir as suas funções junto a esta municipalidade
(...)”.
Nesse contexto, ainda em cumprimento à determinação exarada pelo Tribunal
de Contas da União, foi remetido ao Réu o Termo de Opção de Vínculo, nos seguintes
termos:
“(...) Ao Asp Of BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR.
O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (...) intima o Sr para, no prazo
improrrogável de 10 dias corridos, contados do recebimento desta, manifestar em caráter
definitivo e irrevogável a opção pelo cargo abaixo especificado em face do apurado no
Processo Administrativo instaurado pela Portaria Nr 009-Div Pes. 3/DP/CPOR/R, de 22 MAR
23.
( ) Cargo - Prefeitura de Buíque - Guarda Municipal.
( ) Cargo - Exército Brasileiro - Aspirante a Oficial (...)”.
De posse do citado Termo, o Réu subscreveu, em resposta, documento juntado
aos autos em 15 de agosto de 2023, pelo qual deixa de preencher o Termo de Opção e
informa que “(...) o Termo de Opção é para situações que há acúmulo ilícito. MAS, O CASO
EM TELA NÃO HÁ ACUMULO ILÍCITO, dessa forma NÃO sendo cabível ‘O Termo de
Opção’ (...)”.
Ainda segundo o Documento, estaria “(...) comprovada a inexistência de
acúmulo irregular de vínculo empregatício (...) visto que o militar encontra-se (...) em
licença (...) pela Prefeitura Municipal de Buíque-PE (...)”.
Em consequência, foi instaurado o competente Inquérito Policial Militar, o qual
subsidiou a Denúncia ofertada em desfavor do Acusado, que o incursionou nas sanções do
delito de falsidade ideológica.
Estabelecida a dinâmica dos fatos, a previsão contida no art. 312 do Código
Penal Militar assim preceitua:
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular (...)”.
Ao analisar o referido dispositivo legal, Enio Luiz Rossetto afirma que a
conduta nuclear se consubstancia em (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial.
Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.061):
“(...) inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, significa
introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não corresponde à verdade ou
diferente da que deveria constar. A expressão ‘falsa ou diversa da que devia ser escrita’ é a
introdução de algo não correspondente à realidade (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, quanto à autoria, verifica-se que o Acusado subscreveu a
Declaração de Acumulação de Cargo Público e Outras Situações Enquanto Militar da Ativa,
de 21 de outubro de 2022, declarando, “(...) sob as penas da lei, para fim de comprovação
junto ao Exército Brasileiro, que não exerço outro cargo público (...)”.
Tal informação, prestada pelo Réu em documento público necessário à sua
reintegração à Força Terrestre, claramente se consubstancia em declaração falsa, uma vez que
o Acusado, desde 8 de março de 2022, exercia o “(...) cargo de Guarda Municipal (...)” da
Prefeitura do Município de Buíque, em virtude de aprovação em concurso público,
percebendo “(...) remuneração para o cargo que atua neste município (...)”, conforme
consignado pela Secretaria de Administração do Município de Buíque.
Em Juízo, a testemunha 1º Ten Ex Antônio Carlos de Vasconcelos, responsável
pelo Setor de Reintegrados da Unidade Militar, confirmou que o Réu, de forma consciente,
assinou a falsa declaração de que não acumulava cargo público, consoante se extrai do
seguinte trecho do referido depoimento testemunhal:
“(...) MPM: (...) O senhor, na época, estava como militar da reserva, PTTC, prestando serviço,
por tempo certo, no CPOR?
TESTEMUNHA: Positivo (...)
MPM: O senhor trabalha lá em qual função?
TESTEMUNHA: Eu trabalho na divisão de pessoal, justamente, no setor de reintegrados,
encostados, adidos.
MPM: Então, o seu contato é direto com os reintegrados?
TESTEMUNHA: Exatamente (...)
MPM: (...) essa declaração de não acúmulo de cargos é assinada por todos os reintegrados?
Como é que funciona?
TESTEMUNHA: Sim, por todos os reintegrados (...)
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) essa é uma declaração padrão que é utilizada lá no setor do senhor?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: (...) o senhor consegue afirmar com certeza que todos os reintegrados assinam um
padrão desse de declaração?
TESTEMUNHA: Isso (...)
MPM: A data da declaração é do dia 21 de outubro de 2022. Nessa data o senhor se recorda
de ter atendido, de ter conversado com ele?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: (...) Houve alguma determinação, orientação de que o senhor conseguisse essa
assinatura, por exemplo?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: O senhor inclusive falou para o que servia a declaração?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O senhor deu ordem?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) pelo diálogo que o senhor teve com ele, ele sabia o que estava assinando?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: Sabia que era uma declaração de acumulação de cargo público?
TESTEMUNHA: Exatamente (...)
MPM: Ele, em algum momento, falou para o senhor, diretamente, que, naquele momento,
estava vinculado de alguma forma à Prefeitura de Buíque?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: O senhor sabia, não naquele momento, mas que anteriormente, em algum momento,
ele, especificamente, tinha vínculo com a Prefeitura de Buíque?
TESTEMUNHA: Não. De forma alguma.
(...)
MPM: Mas no momento que ele assinou essa declaração, ele sabia da condição dele de
militar?
TESTEMUNHA: Sim, porque aí, sim, é presencial. Ele só assina isso aí quando ele vem no
primeiro contato.
DEFESA: (...) o senhor, hoje aqui, respondeu ao promotor de que não sabia de que ele tinha
um cargo na Prefeitura de Buíque.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim.
(...)
TESTEMUNHA: (...) Essa declaração é para ver, constatar se você tem algum vínculo com
outra empregatício (sic) (...)
JUÍZA: Ele poderia não assinar essa declaração?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: E se ele não assinar?
TESTEMUNHA: (...) Levo para o meu chefe imediato, que é o chefe da sessão (...)
JUÍZA: (...) em algum momento, ele falou, ah, olha, eu estou trabalhando ainda lá na
prefeitura de Buíque, eu queria um tempinho para poder ir lá e me desvincular.
TESTEMUNHA: De forma alguma (...) se ele falasse, eu não teria pedido para ele assinar
uma declaração dessa.
JUÍZA: (...) o senhor deu uma ordem para ele assinar sob pena de disciplina, dizendo, se é
militar, se não assinar isso aí, pode responder disciplinarmente?
TESTEMUNHA: Não, de forma alguma (...)” (Grifos nossos).
Destaca-se que o próprio Acusado admitiu ter subscrito a dita declaração falsa,
pois, quando do seu interrogatório prestado na fase inquisitorial, “(...) Perguntado se assinou
a declaração de acúmulo de cargo público e outras situações em 21/10/2022, respondeu que
sim (...)”, tendo ratificado, na fase de instrução processual, que assinou a declaração de não
exercer cargo público em 21 de outubro de 2022, quando, a bem da verdade, ocupava o cargo
de “(...) cargo de Guarda Municipal (...)” da Prefeitura do Município de Buíque desde 8 de
março de 2022, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho da sua manifestação perante
o Juízo:
“(...) JUÍZA: Essa declaração é a que está nos autos?
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Foi aquela declaração que o senhor assinou?
ACUSADO: Isso, a declaração de acúmulo (...)
JUÍZA: O senhor lançou alguma observação na declaração?
ACUSADO: Não (...)
JUÍZA: Então, na sua declaração que o senhor assinou, o senhor assinou dizendo que não
exerce, mas o senhor não colocou nenhuma observação. O senhor que assinou?
ACUSADO: Isso, mas não coloquei observação (...)
JUÍZA: E aí, o senhor assinou, nesse dia, foi que hora? O senhor disse que foi na sexta-feira,
né?
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Foi na sexta-feira, antes do meio-dia, mais ou menos (...)
JUÍZA: O senhor trabalha, continua lá na Prefeitura do Buíque (...)
ACUSADO: Sim, senhora.
JUÍZA: Então, em suma, o senhor está dizendo que assinou a declaração, embora sabendo
que ocupava o cargo público, não é isso? (...)
ACUSADO: Isso (...)
MPM: (...) O senhor é bacharel em Direito, confirma?
ACUSADO: Sim.
MPM: O senhor também tem pós em Direito Público, Constitucional e Administrativo e
requereu aumento do adicional de habilitação quando estava reintegrado?
ACUSADO: Sim (...)” (Grifos nossos).
Impende destacar que o falso perpetrado pelo Réu alterou a verdade sobre fato
juridicamente relevante, dela decorrendo a indevida acumulação de cargos públicos
descoberta pelo próprio Tribunal de Contas da União no ano de 2023, oportunidade na qual o
Acusado, inclusive, já havia recebido o valor total de “(...) R$ 10.523,56 (...)”, provenientes
da remuneração de seu cargo na Prefeitura de Buíque.
Nessa linha de entendimento, e conforme a linha cronológica anteriormente
delineada, após a instauração da Sindicância, foi remetido ao Acusado o Termo de Opção de
Vínculo, oportunidade na qual o Réu deixou de preencher o referido documento,
circunstância que determina, inconteste, a consumação do delito, a despeito de eventual
discussão acerca da licitude ou não da acumulação.
Afinal, se o Réu entendesse lícita a referida acumulação, bastaria ao Acusado
consignar, de próprio punho, tal informação na mencionada Declaração, ao revés de nela
inserir dado inverídico, afinal, a licitude ou a ilicitude da acumulação não se revela essencial
para a comprovação da autoria delitiva do crime de falso ideológico.
Acerca dessa constatação, releva notar que o Réu, em Juízo, ao ser questionado
pela Magistrada togada de primeiro grau se “(...) lançou alguma observação na declaração?
(...)”, respondeu que “(...) Não (...)”. Ato contínuo, a Juíza Federal da Justiça Militar insistiu
no questionamento, nos seguintes termos: “(...) Então, na sua declaração que o senhor
assinou, o senhor assinou dizendo que não exerce, mas o senhor não colocou nenhuma
observação. O senhor que assinou? (...)”, tendo obtido como resposta: “(...) Isso, mas não
coloquei observação (...)”.
Portanto, considerando que o Réu subscreveu declaração que continha
informação falsa, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, inequívoca a autoria
delitiva, incidindo à espécie o entendimento desta Corte, segundo o qual “(...) a doutrina
classifica o delito de falsidade ideológica como crime formal, de maneira que o simples fato
de se inserir em documento público ou particular declaração falsa, já configura a infração
(...)” (Grifos nossos) (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000408-78.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.DJe: 17/05/2021).
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à materialidade, conforme informado pela Secretaria de Administração
do Município de Buíque, o Réu exercia, desde 8 de março de 2022, o “(...) cargo de Guarda
Municipal (...)”, evidenciando a falsidade das informações prestadas por ele quando
subscreveu a Declaração de Acumulação de Cargo Público e Outras Situações Enquanto
Militar da Ativa, datada de 21 de outubro de 2022, nos seguintes termos: “(...) Eu, BRENO
HIGOR RODRIGUES VILAR (...) declaro, sob as penas da lei (...) que não exerço outro
cargo público (...)”.
Além disso, o Ofício nº 21-AApAJur/VChDGP/CHDGP, de 12 de abril de
2024, da lavra do Gen Div André Luiz Ribeiro Campos Allão, Vice-Chefe do Departamento-
Geral do Pessoal, colacionado aos autos sob o crivo do contraditório, analisou a declaração
assinada pelo Réu e atestou que “(...) a ‘Declaração de Cargo Público e Outras Situações’
assinada pelo ex-Asp Of BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR demonstra-se regular
formalmente (...)”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense: “(...) Materialidade comprovada
pela falsa declaração (...) subscrita pelo apelante (...) ou seja, a declaração firmada pelo
acusado, cuja falsidade pôde ser comprovada pelos elementos produzidos ao longo da
instrução criminal (...)” (Apelação nº 7000367-72.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 04/11/2024).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se elevada a reprovabilidade da conduta de
militar que faz constar em declaração pública informação falsa, com o intuito de viabilizar a
sua reintegração às fileiras do Exército Brasileiro.
O Réu possuía pleno entendimento sobre o caráter ilícito da conduta por ele
perpetrada na medida em que, além de bacharel em Direito, desde 12 de julho de 2019,
portanto, anteriormente à data dos acontecimentos narrados nos presentes autos, ostenta o
título de “(...) Especialista em Direito Público: Constitucional, Administrativo e Tributário
(...)”, certificado pelo Centro de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá e, nesse
contexto, sendo imputável, dele seria exigida conduta diversa, não lhe socorrendo quaisquer
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, afinal, conforme precedente desta Corte
Castrense:
“(...) O indivíduo que, intencional e criminosamente, firma declaração perante a
Administração Militar, a qual carreia inverdades sobre a sua condição pessoal (distorção da
realidade), com impacto juridicamente relevante, em evidente prejuízo à fé pública, incorre na
prática de falsidade ideológica – art. 312 do CPM (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº
7000314-28.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. DJe:
06/12/2024).
Por tais motivos, não merece reparo a Sentença condenatória, assim
fundamentada:
“(...) Consta dos autos que, reintegrado às fileiras do Exército Brasileiro por determinação
judicial, o ex-Asp Of BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR, declarou não acumular outro
cargo público, quando, na realidade, mantinha vínculo com a Prefeitura do Município de
Buíque/PE, exercendo o cargo de guarda municipal.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que a materialidade restou comprovada por meio da Declaração de Acumulação de
Cargo Público, que o acusado assinou em 21 OUT 22, na qual consta ‘(...) declaro, sob as
penas da lei, para fins de comprovação junto ao Exército Brasileiro, que não exerço outro
cargo público, bem como não sou sócio-gerente/administrador de empresa privada’ (IPM-
Evento 9, INQ1, fl. 30 do pdf), enquanto ainda ocupava, desde 08 MAR 22, o cargo de guarda
municipal da Prefeitura do Município de Buíque/PE (IPM-Evento 9, INQ1, fl. 46 do pdf) (...)
Assim, ao contrário do que alega a defesa, restou plenamente comprovado o dolo do ex-Asp
Of BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR, traduzido na vontade livre e consciente em omitir,
na declaração de acumulação de cargo público firmada em 21 OUT 2022 (IPM-Evento 9,
INQ1, fls. 30/31 do pdf), o exercício cumulativo do cargo de guarda municipal da Prefeitura
do Município de Buíque/PE.
O dolo do acusado também se encontra presente quando não informou, no requerimento de
Declaração de Vínculo, dirigido ao CPOR, que tinha por finalidade instruir o pedido de
concessão de licença junto à Prefeitura do Município de Buíque/PE (IPM-Evento 32, INQ2, fl.
44 do pdf) (...)
No que toca à culpabilidade, o réu é cônscio, nada tendo a falar em contrário. Outrossim,
estamos diante de réu que, desde a obtenção da graduação em Direito, tinha condições de
saber da vedação à acumulação de cargos públicos.
Poderia ter agido de maneira diferente, solicitando sua exoneração ou declaração de
vacância do cargo que ocupava na Prefeitura de Buíque ou mesmo desistido da reintegração
ao Exército Brasileiro, não sendo suficiente, para se afastar o caráter ilícito do seu atuar, a
devolução da remuneração recebida daquela municipalidade.
Sendo assim, a tipicidade da conduta do acusado perante o artigo 312 do Código Penal
Militar, encontra-se perfeita, não cabendo falar em causas justificantes ou exculpantes que
afastem a conduta delitiva (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu, passo ao
enfrentamento das teses formuladas pela Defesa, a primeira das quais alusiva ao pedido de
absolvição sob o argumento da ausência de dolo na sua conduta, uma vez que “(...) sempre
foi (sic) conhecimento da UNIÃO/EXÉRCITO BRASILEIRO, (sic) o vínculo do Sr. Breno com
o município de Buíque-PE (...)” e que “(...) poderia ser simplesmente ser (sic) verificado o
vínculo pelo portal da transparência do Município de Buíque para confirmação (...)”.
Ainda segundo a Defesa, o Réu solicitou licença do cargo que ocupava na
Prefeitura de Buíque, não existindo:
“(...) razão lógica para crer que o apelante agiu de má fé (...) Desta forma, é razoável que o
apelante seja absolvido, tendo em vista a ausência clara de dolo (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Na ótica defensiva, o elemento subjetivo da falsidade ideológica estaria ausente
na conduta perpetrada pelo Acusado, uma vez que o Exército Brasileiro seria sabedor do fato
de que o Réu exerce cargo público na Prefeitura Municipal de Buíque e que tal situação
fático-jurídica poderia ser verificada pelo portal da transparência da referida Prefeitura.
Ocorre que tais alegações não se mostram aptas a excluir o dolo característico
do tipo penal descrito no art. 312 do Códex Repressivo Castrense, porquanto, segundo Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, este se consubstancia na “(...) vontade livre e
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
(...)” (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. E-book.
p.1469).
Nessa linha de entendimento, os autos demonstram que o Acusado, este sim
sabedor de que exercia cargo público municipal, subscreveu declaração atestando,
falsamente, que “(...) Eu, BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR (...) declaro, sob as penas da
lei (...) que não exerço outro cargo público (...)”.
Portanto, para a caracterização do dolo na conduta do agente, é irrelevante o
fato de a Força Terrestre ter conhecimento ou não da acumulação indevida, tampouco que ela
teria condições de verificar tal possibilidade. Afinal, conforme destacado anteriormente, para
a consumação do delito encartado no tipo penal em apreço, basta que o agente omita, insira,
ou faça inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, circunstâncias devidamente comprovadas nos presentes autos.
Nesse sentido, cito as oportunas lições de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger:
“(...) o delito de falsidade ideológica é crime formal, ou seja, configura-se ‘com a mera
realização do núcleo do tipo’ (...) (STM, Apelação n. 0000091-21.2015.11.0211, rel. Min.
Cleonilson Nicácio Silva, j. 03/10/2017) e consuma-se ‘quando da falsificação em si (...)
ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito’ (STM, Agravo Interno n. 7000565-
85.2019.00.0000, rel. Min. Alvaro Luiz Pinto, j. 20/08/2019) (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. Editora JusPodivm. São Paulo. 5ª ed. 2021. p. 1737) (Grifos nossos).
Vale dizer que o delito de falsidade ideológica foi consumado no exato instante
em que o Acusado subscreveu a declaração inverídica, apresentando-a para a Administração
Militar, até mesmo porque, tal como no caso em exame, o referido documento surtiu efeitos
ao ser aceito como verdadeiro, ressalvando-se que foi o Tribunal de Contas da União quem
identificou a possível fraude.
Consoante o reiterado entendimento desta Corte Castrense, “(...) O crime de
falsidade ideológica é crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou
particular declaração falsa já configura o delito (...)” (Apelação nº 0000136-
03.2014.7.07.0007, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe:
06/10/2017).
Não bastasse essa constatação, em Juízo, a testemunha 1º Ten Ex Antônio
Carlos de Vasconcelos, responsável pelo Setor de Reintegrados da Unidade Militar, ao ser
perguntado se o Réu “(...) em algum momento, falou para o senhor, diretamente, que,
naquele momento, estava vinculado de alguma forma à Prefeitura de Buíque? (...)”,
respondeu que “(...) não (...)”, sendo que, novamente questionado se “(...) o senhor sabia,
não naquele momento, mas que anteriormente, em algum momento, ele, especificamente,
tinha vínculo com a Prefeitura de Buíque? (...)”, a testemunha, sob o crivo do contraditório,
afirmou que “(...) não. De forma alguma (...)”.
Ou seja, ainda que o Exército Brasileiro, como Instituição, pudesse ter
conhecimento de que o Réu exercia o mencionado cargo público municipal, o que, conforme
delineado nas linhas pretéritas, não se revela necessário para a configuração do dolo
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

característico da falsidade ideológica, os autos demonstram que a autoridade militar
responsável por receber a declaração falsa do Acusado não tinha ciência dessa condição
particular, tendo sido ludibriada pela informação inverídica por ele subscrita.
Melhor sorte não assiste à Defesa com relação ao argumento de que a licença
requerida pelo Réu afastaria o dolo de sua conduta, uma vez que o mencionado afastamento
somente foi solicitado pelo Acusado à Prefeitura de Buíque por Requerimento datado de 24
de outubro de 2022, ou seja, posteriormente à consumação do delito sub examine, ocorrida
em 21 de outubro de 2022, data da subscrição do documento inverídico.
Ademais, ainda que tal pedido de licença tivesse sido realizado em data anterior
à consumação do crime descrito no art. 312 do Código Penal Militar, tal fato não desobrigaria
o Réu de consignar essa condição na Declaração que subscreveu, uma vez que a omissão de
informação relevante se consubstancia, igualmente, em elementar do tipo penal de falsidade
ideológica.
Tal conduta do Acusado assume ainda maior relevância jurídica quando
analisada no contexto dos presentes autos, no qual a mencionada licença somente foi de
conhecimento da Força Terrestre após a atuação do Tribunal de Contas da União,
oportunidade na qual, inclusive, o Réu já havia recebido o montante total de “(...) R$
10.523,56 (...)”, provenientes do exercício cumulado do cargo municipal, devendo incidir, na
espécie, o seguinte entendimento desta Corte Castrense:
“(...) A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do
tipo descrito no art. 312 do CPM, ou seja, no momento em que o agente omite (...) em
documento público ou particular (...) declaração (...) que devia constar (...)” (Apelação nº
7000682-37.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva. DJe:
07/10/2024) (Grifos nossos).
Ao prosseguir em sua argumentação tendente à absolvição, a Defesa sustentou
que o Acusado teria assinado a Declaração de Acumulação de Cargo Público e Outras
Situações Enquanto Militar da Ativa, de 21 de outubro de 2022, sob influência do Tenente
Vasconcelos, militar que teria dado “(...) a ordem para o Sr. Breno assinar (...)”. E
prosseguiu aduzindo que o referido Oficial:
“(...) falou que se o Sr. Breno não assinasse iria sofrer sansões (sic) diciplinares (sic) (...) e o
sr. breno por se sentir ameaçado e coagido, assinou por medo e contra sua vontade (...)”.
No entanto, tal alegação não restou comprovada ao longo da instrução
processual, bastando, para tanto, verificar que a testemunha 1º Ten Ex Antônio Carlos de
Vasconcelos, sob o compromisso de dizer a verdade, afirmou que:
“(...) MPM: A data da declaração é do dia 21 de outubro de 2022. Nessa data o senhor se
recorda de ter atendido, de ter conversado com ele?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: (...) Houve alguma determinação, orientação de que o senhor conseguisse essa
assinatura, por exemplo?
TESTEMUNHA: Não (...)
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor inclusive falou para o que servia a declaração?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O senhor deu ordem?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) pelo diálogo que o senhor teve com ele, ele sabia o que estava assinando?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: Sabia que era uma declaração de acumulação de cargo público?
TESTEMUNHA: Exatamente (...)
JUÍZA: (...) o senhor deu uma ordem para ele assinar sob pena de disciplina, dizendo, se é
militar, se não assinar isso aí, pode responder disciplinarmente?
TESTEMUNHA: Não, de forma alguma (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, considerando que a alegação defensiva restou isolada nos
presentes autos, deve incidir a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”, sendo que o
entendimento firmado por esta Corte Castrense milita no sentido de que “(...) Prevalece em
nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato.
Inteligência do art. 296 do CPPM (...)” (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/05/2012).
Ademais, ainda que o Acusado tivesse recebido uma ordem para subscrever a
declaração inverídica, hipótese que não se coaduna com os presentes autos, tal circunstância,
por si só, não afastaria a ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta, uma vez que o artigo 38,
§ 2º, do Código Penal Militar estabelece que “(...) Se a ordem do superior tem por objeto a
prática de ato manifestamente criminoso (...) é punível também o inferior hierárquico (...)”.
Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que a sua
incidência reclama a presença dos seguintes requisitos cumulativos (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. Forense. São Paulo. 2014. p. 81):
“(...) a) existência de uma ordem não manifestamente ilegal (...) b) ordem direta emanada de
autoridade competente em matéria de serviço (...) c) existência, como regra, de três partes
envolvidas: superior, subordinado e vítima; d) relação de subordinação hierárquica entre o
mandante e o executor (...)” (Grifo nosso).
Portanto, eventual ordem para subscrever uma declaração inverídica, se
existisse, por óbvio seria manifestamente ilegal, razão pela qual não deveria ser cumprida
pelo agente, destacando-se que o 1º Ten Ex Antônio Carlos de Vasconcelos, em Juízo, quando
questionado se o Acusado “(...) poderia não assinar essa declaração? (...)”, respondeu que
“(...) Sim (...)”. Ato contínuo, a Juíza Federal da Justiça Militar perguntou à testemunha:
“(...) E se ele não assinar? (...)”, tendo como resposta que: “(...) Levo para o meu chefe
imediato, que é o chefe da sessão (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nunca é demais salientar que o entendimento desta Corte é no sentido de que
“(...) A causa excludente da obediência hierárquica prevista no artigo 38, alínea ‘b’, do
Código Penal Militar, somente é admitida quando comprovada a ordem manifestamente legal
(...)” (Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva, DJe: 16/11/2017), o que, a toda evidência, não se identifica nos autos.
A Defesa ainda sustentou tratar-se de crime impossível, uma vez que “(...) o Sr.
Breno recebeu tal documento já preenchido pelo próprio exército brasileiro (...)”, o que
descumpriria o disposto na Portaria nº 225-DGP/2019, do Departamento-Geral de Pessoal da
Força Terrestre, a qual, na ótica defensiva, estabeleceria um ato vinculado para a
Administração Militar em seu art. 1º, que assim preceitua:
“(...) determinar a todos os militares da ativa, que preencham a declaração contida no anexo
único desta portaria, entregando-a na Seção de Pessoal da OM a que estiver vinculado,
informando se acumulam ou não outros cargos públicos (...)”.
No entanto, novamente não assiste razão à Defesa.
Ao analisar o conteúdo da declaração subscrita pelo Réu, verifica-se que foi ele
mesmo quem preencheu o citado documento transcrevendo, de próprio punho, as suas
informações pessoais, tais como, o seu nome, o seu número de identidade e a sua inscrição no
Cadastro de Pessoa Física (CPF), opondo a sua assinatura ao final.
E nesse contexto, restam absolutamente afastadas as alegações defensivas no
sentido de que “(...) o Sr. Breno recebeu tal documento já preenchido pelo próprio exército
brasileiro (...)”, até mesmo porque, se ao Acusado era permitido, e ele assim o fez, inserir
informações no documento, não existe justificativa para a constatação de que o Réu deixou
de nele fazer constar o fato juridicamente relevante de que exercia o cargo público de guarda
municipal da Prefeitura de Buíque.
Acerca dessa constatação, convém relembrar que o próprio Réu, em Juízo, ao
ser questionado pela Magistrada togada de primeiro grau se “(...) lançou alguma observação
na declaração? (...)”, respondeu que “(...) Não (...)”. Ato contínuo, a Juíza Federal da Justiça
Militar novamente perguntou: “(...) Então, na sua declaração que o senhor assinou, o senhor
assinou dizendo que não exerce, mas o senhor não colocou nenhuma observação. O senhor
que assinou? (...)” e o Acusado respondeu: “(...) Isso, mas não coloquei observação (...)”.
Fato inconteste, ao revés, é que ao preencher o documento acima citado, nele
inserindo declaração falsa de que não exercia o cargo público de guarda municipal da
Prefeitura de Buíque, cometeu o delito encartado no art. 312 do Código Penal Militar.
Por outro lado, nunca é demais salientar que o Ministério Público Militar
requereu, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, para:
“(...) (1) que o CPOR/R apresente cópias das declarações de acumulação de cargo público
recebidas pela Unidade após 22/10/2022, data da assinatura da declaração pelo réu, por
amostragem, em especial nos casos para os quais houve declaração de acumulação de cargos
por militares (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta ao pleito ministerial, foi colacionado aos autos, sob o crivo do
contraditório, o Ofício nº 7-S1/Div_Pes/EM, de 8 de abril de 2024, subscrito pelo
Comandante do CPOR/R, remetendo as “(...) cópias de declarações de acumulação de
cargos públicos de outros militares deste Centro (...)”.
O conteúdo do citado ofício demonstra que a declaração inverídica subscrita
pelo Réu seguia um modelo já pré-estabelecido na Unidade Militar, comprovando, inclusive,
que seria possível ao Acusado fazer constar no documento que exercia outro cargo público,
porquanto assim foi realizado pelo 3º Sgt Ex João Barbosa de Oliveira Filho, que, também na
condição de reintegrado e ao assinar idêntico modelo, o fez nos seguintes termos:
“(...) DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E OUTRAS SITUAÇÕES
ENQUANTO MILITAR DA ATIVA
Eu, João Barbosa de Oliveira Filho Idt 0711583476, CPF nº 039.314.704-58, declaro, sob as
penas da lei, para fim de comprovação junto ao Exército Brasileiro, que exerço outro cargo
público (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer, portanto, que o Acusado, deliberadamente, omitiu informação acerca
de fato juridicamente relevante, in casu, o exercício de cargo público municipal, sendo
oportuno destacar o entendimento desta Corte Castrense no sentido de que, “(...) Segundo o
art. 312 do CPM, comete o referido delito quem: Omitir, em documento público ou
particular,
declaração
que
dele
devia
constar
(...)”
(Apelação
nº
0000002-
20.2014.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. DJe: 04/12/2018).
Por tais razões, não merece acolhida a tese do crime impossível sob a alegação
de que o documento já estaria preenchido quando da assinatura do Réu, situação que não o
desincumbe da obrigação de nele fazer constar o fato juridicamente relevante de que exercia
cargo público municipal.
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao alegado descumprimento do
disposto na Portaria nº 225-DGP/2019, do Departamento-Geral de Pessoal da Força Terrestre.
Os autos revelam que, na fase do art. 427 do Códex Processual Castrense, o
Ministério Público Militar requereu a manifestação do referido Departamento, consignada no
Ofício nº 21-AApAJur/VChDGP/CHDGP, de 12 de abril de 2024, subscrito pelo Gen Div
André Luiz Ribeiro Campos Allão, Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, nos
seguintes termos:
“(...) Com relação à utilização do Modelo de ‘declaração de acumulação de cargo público e
outras situações enquanto militar da ativa’ previsto na Portaria nº 225-DGP de 2019, trata-se
de um modelo, ou seja, uma referência, não precisando ser redigida nos exatos termos
previstos. O conteúdo das informações declaradas que são preponderantes (...) A ‘Declaração
de Cargo Público e Outras Situações’ assinada pelo ex-Asp Of BRENO HIGOR RODRIGUES
VILAR demonstra-se regular formalmente, na medida em que a ausência da parte
‘informações ao declarante’ não excluem as alegações feitas, assim como não tornam
irregulares as informações prestadas e a declaração em tela (...)”.
Vale dizer que não houve qualquer descumprimento ao disposto no citado
normativo, uma vez que a própria Portaria estabelece, em seu “(...) Anexo Único (...)”, que as
suas disposições se referem a um “(...) modelo de declaração de informação sobre
acumulação de cargos públicos e outras situações enquanto militar da ativa (...)”, sendo que
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o § 4º do artigo 1º da Portaria nº 225-DGP/2019 estabelece a competência da “(...) Seção de
Pessoal da OM (...)” para adoção de conteúdo semelhante ao modelo do Anexo Único, o que
foi realizado pela Unidade em questão, conforme informado pelo próprio Departamento-
Geral de Pessoal.
A bem da verdade, inclusive, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, a
Portaria nº 225-DGP/2019 milita contrária à atuação do Acusado no caso em exame,
bastando, para tanto, proceder à leitura integral do referido Ato Normativo, o qual, em seu
artigo 1º, determina expressamente que os militares deverão procurar a “(...) Seção de
Pessoal da OM a que estiver vinculado, informando se acumulam ou não outros cargos
públicos (...)” (Grifos nossos).
Portanto, sendo inegável que caberia ao Réu informar sobre eventual
acumulação, in casu, o de guarda municipal da Prefeitura de Buíque, ao omitir tal
circunstância e, mais que isso, fazendo constar do citado documento público a informação de
que não acumulava o citado cargo público municipal, incorreu no delito de falsidade
ideológica, na esteira do seguinte aresto:
“(...) O agente incorre em falsidade ideológica quando omitir, ‘em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita’ (...)” (Apelação nº 7000109-96.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. DJe: 19/04/2024).
A Defesa ainda requereu a incidência do disposto no art. 26 do Código Penal
comum, sustentando que o Acusado seria isento de pena, uma vez que, por ser “(...) portador
de (...) e outras moléstias (...)”, seria “(...) inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (...)”.
Novamente o pleito não merece guarida.
Ab initio, verifica-se que a Defesa amparou seu pleito no disposto no art. 26 do
Código Penal comum, segundo o qual:
“(...) É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (...)”.
Ocorre que, em primeiro lugar, esta Corte Castrense forjou o entendimento no
sentido de que “(...) É inviável a aplicação subsidiária do disposto no art. 26 (...) do Código
Penal comum, haja vista que a matéria (...) já está suficientemente delineada no art. 48 (...)
do Código Penal Militar (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000164-
23.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. DJe:
26/10/2018).
Nada obstante tal constatação, verifica-se que a Defesa sustentou que o Réu
seria “(...) inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento (...)”, o que significa dizer, pugnou pela declaração da sua
inimputabilidade penal.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, eventual acolhimento do pleito defensivo encontra óbice na
verificação de que não consta dos autos qualquer elemento probatório da situação de
inimputabilidade do Acusado, uma vez que a Defesa não requereu, em momento processual
oportuno, a instauração de Incidente de Insanidade Mental para averiguar a capacidade do
Acusado de entender o caráter ilícito do fato.
Nessas condições, incide à espécie o entendimento desta Corte Castrense,
segundo o qual: “(...) Eventual inimputabilidade do indivíduo deve ser aferida mediante
incidente de insanidade mental, confeccionado por peritos designados (...)” (Apelação nº
0000292-90.2013.7.01.0201, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe:09/01/2018).
Assim, na esteira dos fundamentos expendidos pelo eminente Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, lançados por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000551-
96.2022.7.00.0000 (DJe: 27/06/2023), a qual analisou pleito extemporâneo de realização de
Incidente de Sanidade Mental, conclui-se que:
“(...) Preclusa, portanto, a oportunidade do pedido de instauração do referido incidente (...) a
determinação para realização de Incidente de Insanidade Mental não é obrigatória sequer
pelo juízo da instrução (momento adequado e oportuno para o referido pedido), sendo menos
ainda para o juízo recursal (...) Portanto, não há respaldo para o pedido apresentado nesta
fase em que se encontra o processo, pois a Defesa teve a oportunidade de apresentar tal pleito
oportunamente e não o fez (...)”.
Ademais, no presente caso concreto, a Defesa colacionou aos autos Atestados e
Documentos Médicos, os quais registram que o Acusado é “(...) portador de (...) e outras
moléstias (...)”, necessitando de acompanhamento psiquiátrico.
Nada obstante a constatação de tal patologia pelos citados documentos, tais
registros são datados de 25 de novembro de 2022, 23 de março de 2023, 22 de julho de 2023,
24 de abril de 2024, 25 de abril de 2024 e 6 de maio de 2024, ou seja, todos posteriores ao
cometimento da prática delituosa, levada a efeito em 21 de outubro de 2022, circunstância
que inviabiliza o atendimento do requerimento defensivo, na medida em que o art. 48 do
Código Penal Militar estabelece que “(...) Não é imputável quem, no momento da ação ou da
omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento (...)” (Grifo nosso).
Ainda impende destacar que, em Petição avulsa, apresentada após o Despacho
deste Relator que informou que a presente Apelação estava em condições de ser julgada, a
Defesa requereu “(...) a realização de perícia médica psiquiátrica para avaliar a capacidade
cognitiva e volitiva do réu (...)”, anexando, para tanto, Laudo Médico datado de 20 de
dezembro de 2024, sendo que o referido documento médico registrou que:
“(...) o paciente relatou que desde o dia 21/10/2022 começou a sofrer com ameaças do
Exército Brasileiro para assinar documentos contra sua vontade, mesmo prejudicado no
discernimento para entender qualquer documento (...)
Portanto, o paciente não reúne quaisquer condições psicoemocionais para estar presente em
ambientes militares (...)” (Grifos nossos).
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas condições, verifica-se que o Laudo extemporâneo colacionado pela
Defesa tão somente nesta sede recursal é datado de 20 de dezembro de 2024, portanto, tais
quais os demais documentos acostados aos autos, é posterior ao cometimento da prática
delituosa, levado a efeito em 21 de outubro de 2022.
Bem assim, o teor do mencionado Laudo registrou que “(...) o paciente relatou
(...)”, vale dizer, reportou-se ao relato do Réu, tendo o médico subscritor se limitado a
concluir que o “(...) paciente não reúne quaisquer condições psicoemocionais para estar
presente em ambientes militares (...)”, em nada se referindo, em suas conclusões, ao
momento do cometimento do delito ou a falta de discernimento do Réu para entender o
caráter ilícito do fato no instante da ação criminosa.
Igualmente, não socorre o Acusado a Petição avulsa, protocolada no dia do
julgamento deste processo, in casu, 29 de maio de 2025, pela qual a Defesa sustentou “(...)
reiterar o pedido para realização da perícia psiquiátrica (...)”, colacionando,
intempestivamente, Parecer Psiquiátrico datado de 28 de maio de 2025.
A intempestividade da referida Petição já bastaria para que sequer seu conteúdo
fosse analisado. Ainda assim, em homenagem à ampla defesa, destaca-se que, além de o
referido laudo ser posterior à prática delituosa perpetrada pelo Acusado, tão somente relata
afirmações do próprio Réu e de médicos que o consultaram, concluindo que o Acusado é
“(...) inapto para exercer atividades profissionais como militar (...)”.
Vale dizer, tal qual os demais documentos acostados pela Defesa, o Parecer em
questão em nada se refere ao momento do cometimento do delito ou à falta de discernimento
do Réu para entender o caráter ilícito do fato no instante da ação criminosa.
Assim, conforme entendimento deste Plenário:
“(...) O Incidente de Sanidade Mental previsto no art. 156 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) (...) é a ferramenta que dispõe a Defesa para comprovar eventual
inimputabilidade do Agente. In casu, todavia, a Defensoria Pública da União quedou-se inerte
e em nenhum momento postulou a utilização do referido instrumento (...)” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000784-64.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 07/05/2021) (Grifo nosso).
Além disso, extrai-se do conteúdo dos documentos acostados pela Defesa que o
Réu “(...) apresenta indicativos de (...)” (Grifo nosso) e que o profissional solicita, ao final,
“(...) que seja feita avaliação com profissional psiquiatra para fechar ou descartar possível
diagnóstico (...)” (Grifos nossos).
Portanto, se a própria condição de saúde atual do Réu não está plenamente
configurada, verifica-se que os autos não demonstram a ausência da sua capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no
momento do cometimento da prática delituosa, restando inviável o atendimento do pleito
defensivo, conforme a seguinte jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000501-07.2021.7.00.0000 (DJe: 09/03/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ADULTERAÇÃO DE PAPELETAS DE
ESCALA DE SERVIÇO. DOENÇA MENTAL DO ACUSADO. POSSIBILIDADE DE
ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Divergência que se restringe à culpabilidade do agente em virtude de comprovada doença
mental, tendo em vista a ausência de questionamentos quanto à autoria, à materialidade e à
tipicidade.
A doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, por si só, não implica o
reconhecimento da inimputabilidade. Para tanto, é necessário que o agente esteja desprovido
da capacidade de entendimento do caráter ilícito no momento da conduta (...)” (Grifos
nossos).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, bem como
refutadas as teses defensivas, não merece reparo o Decreto condenatório de primeiro grau,
sendo oportunas as seguintes transcrições constantes do Parecer exarado pelo Custos Legis:
“(...) A desmerecer amparo, igualmente, a alegação da Defesa de que o Apelante é
inimputável, em consequência de transtornos (...) tendo em vista que, no decorrer da ação
penal, não fez nenhuma alusão a problema de natureza mental (...)
Assim, não pairam dúvidas quanto a imputabilidade do condenado. À época da assinatura da
Declaração tida como ideologicamente falsa, o Apelante, de fato, ocupava o cargo de guarda
municipal da Prefeitura de Buíque, desde 03/03/2022, que certamente lhe exigia plena
capacidade mental para o exercício.
Ademais, o fato de a Declaração de Acumulação ter layout diverso do modelo determinado
pela Portaria nº 225-DGP/2019, não impõe impropriedade, tendo em vista o caso não tratar
da forma/modelo, mas do conteúdo, sobretudo porque ambos os modelos de Declaração foram
expedidos pelo Exército Brasileiro. Não fosse o padrão previsto em norma interna (Portaria
225-DGP/2019), e não em lei, certamente um documento totalmente escrito à mão teria, como
instrumento declaratório, o mesmo valor.
Assim, não há dúvidas quanto a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato
praticado pelo Apelante, tendo em vista que, em juízo, declarou ter concluído curso superior
em direito e, ainda, finalizado duas especializações (...)
Nessa quadra, a convicção é de que o recorrente se aproveitou da própria torpeza para, no
fim: acumular, de fato, dois cargos públicos inacumuláveis e receber a remuneração de
ambos; ou assegurar-se de que seria, de fato, reintegrado ao Exército Brasileiro e, somente
após, requerer a quebra do vínculo com a Prefeitura de Buíque. As duas situações
configurariam prática ilícita (...)
Inconteste, portanto, o dolo com que o recorrente dirigiu sua conduta, demonstrado na
vontade livre e consciente de omitir, na declaração de acumulação de cargo público firmada
em 21/10/2022, o exercício simultâneo do cargo de guarda municipal da Prefeitura do
Município de Buíque/PE. Por outro lado, a culpabilidade restou intocada, tendo em conta que
o Apelante tinha consciência da conduta praticada e amplas condições de saber sobre a
vedação ao acúmulo de cargos públicos. Entretanto, em vez de solicitar sua exoneração ou
vacância do cargo que ocupava na Prefeitura de Buíque, ou mesmo desistido da reintegração
ao Exército Brasileiro, entendeu por bem permanecer com ambos, de modo que a devolução
da remuneração recebida da Prefeitura Municipal de Buíque, é incapaz de afastar o caráter
ilícito da conduta, importando em evidente crime de falsidade ideológica (...)”.
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372545v2 e do código CRC f4182510.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 13/06/2025, às 15:45:16
7000196-36.2023.7.07.0007
40001372545 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR